Tribunal: CARF
Processo: 16682.721106/2018-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-11-09

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.721106/2018-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.250 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de outubro de 2023
Recorrente
GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SAT/GILRAT. ATIVIDADE
PREPONDERANTE. REENQUADRAMENTO. POSSIBILIDADE.
A contribuição da empresa para o financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho (SAT/GILRAT), incidente sobre as remunerações
pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e
trabalhadores avulsos, possui alíquota variável (1%, 2% ou 3%), aferida pelo
grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada pela atividade
preponderante de cada CNPJ.
O enquadramento nos correspondentes graus de risco é de responsabilidade da
contribuinte, devendo ser feito mensalmente com base na CNAE, competindo à
Receita Federal rever, a qualquer tempo, o autoenquadramento realizado pelo
contribuinte e, verificado erro em tal tarefa, proceder à notificação dos valores
eventualmente devidos.
JUROS SOBRE MULTA. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE.
Nos termos do entendimento Sumulado por este CARF (Súmula no 108),
incidem juros moratórios, calculados à taxa SELIC, sobre o valor
correspondente à multa aplicada.
DILIGÊNCIA E/OU PERÍCIA. DESNECESSIDADE.
Deve ser indeferido o pedido de diligência e/ou perícia, quando tal providência
se revela prescindível para instrução e julgamento do processo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.721106/2018-96
Fl. 874
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.250 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721106/2018-96

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 829/864, interposto contra decisão da DRJ
no Belém/PA de fls. 793/812, a qual julgou procedente o lançamento de contribuições devidas à
Seguridade Social, relativamente ao adicional para o SAT, ajustado pelo FAP, incidente sobre as
remunerações pagas aos segurados empregados, conforme descrito no auto de infração de fls.
02/13, lavrado em 28/01/2019, referente ao período de 01/2014 a 12/2015, com ciência da
RECORRENTE em 23/01/2019, conforme assinatura no próprio auto de infração.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo se encontra no
valor histórico de R$ 193.933.217,64, já inclusos juros de mora e multa de ofício.
De acordo com o relatório fiscal (fls. 17/92), no período fiscalizado, a atividade
econômica principal da empresa corresponde à Classificação Nacional de Atividades
Econômicas – CNAE Fiscal 6021-7/00 (Atividades de televisão aberta). Seu FPAS é 566 e o
código de Outras Entidades e Fundos é 0099. Seu Fator Acidentário de Prevenção – FAP é
1,5024 para o ano de 2014 e 1,5147 para o ano de 2015.
Expõe que o débito integrante do presente processo foi constituído para os
estabelecimentos
27.865.757/0001-02,
27.865.757/0021-48,
27.865.757/0022-29,
27.865.757/0025-71, 27.865.757/0026-52 e 27.865.757/0027-33.
Após apresentar a legislação acerca do tema envolvendo o SAT/RAT, além de
trechos da IN 971/2009, o relatório fiscal dispôs o seguinte acerca do presente lançamento:
4.5. Em análise dos sistemas da RFB, verificamos que a empresa entregou GFIP’s para o
período fiscalizado (07/2013 a 12/2015) em datas diversas entre 19/12/2013 e 10/08/2016,
entre originais e retificadoras. Nelas, prestou, no período de 07/2013 a 12/2013 (incluindo o
13o Salário de 2013), as seguintes informações contraditórias referentes à CNAE e RAT:
a) em que pese ter aposto em determinadas competências e estabelecimentos o código de
CNAE-Fiscal de n° 6021-7/00 (Atividades de televisão aberta), cuja alíquota de RAT
corresponde a 3% (três por cento) de acordo com o Decreto n° 6.957/2009, a empresa
assinalou percentual inferior no campo a partir do qual a GFIP calcula a respectiva
contribuição previdenciária (art. 22, II da Lei n° 8.212/91). São eles:
Fl. 875
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.250 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721106/2018-96

b) a empresa informou o código de CNAE 5812-3/00 (Edição de jornais), que tem RAT de
2% (dois por cento), para os estabelecimentos 27.865.757/0001-02 e 27.865.757/0022-29
no período de 07 a 11/2013, mas informou o CNAE 6021-7/00 (Atividades de televisão
aberta) em 12 e 13/2013;
c) a empresa informou o código de CNAE 5911-1/01 (Estúdios cinematográficos), que tem
RAT de 1% (um por cento), para o estabelecimento 27.865.757/0021-48 no período de 07 a
11/2013, mas informou o CNAE 6021-7/00 (Atividades de televisão aberta) em 12 e
13/2013;
d) a empresa informou o código de CNAE 9002-7/01 (Atividades de artistas plásticos,
jornalistas independentes e escritores), que tem RAT de 1% (um por cento), para os
estabelecimentos 27.865.757/0025-71 e 27.865.757/0026-52 no período de 07 a 12/2013,
mas informou o CNAE 6021-7/00 (Atividades de televisão aberta) em 13/2013.
4.6. Em resposta ao TIF n° 04, onde foi intimada a se explicar, a empresa afirmou “ter
ocorrido um erro no preenchimento do campo ‘CNAE Preponderante’ nas suas GFIPs
12/2013 e 13/2013, para os CNPJs listados na referida intimação. A Requerente ressalta
que o erro está adstrito ao campo ‘CNAE Preponderante’, de modo que as alíquotas RAT
indicadas nas GFIPs estão corretas”.
Para o período de 01/2014 a 13/2015, a RECORRENTE também prestou
informações contraditórias semelhantes acerca de CNAE e RAT nas GFIP, além de informações
incorretas de FAP. Em resumo, a contribuinte informa em GFIP as seguintes alíquotas de RAT
para os seguintes estabelecimentos:
a) 27.865.757/0001-02 - 2%
b) 27.865.757/0021-48 - 1%
c) 27.865.757/0022-29 - 2%
d) 27-865.757/0025-71 - 1%
e) 27.865-757/0026-52 - 1%
Intimada a identificar quais os códigos de CNAE e alíquotas de RAT e FAP que
considerava corretos para cada estabelecimento e competência no período de 01/2014 a 12/2015
(incluindo 13/2014 e 13/2015), bem como para responder quais destes códigos foram os
utilizados para efetuar os recolhimentos das contribuições previdenciárias sobre as respectivas
folhas de pagamento dos empregados e se havia alguma contribuição previdenciária devida e
não-recolhida, porém depositada judicialmente, reiterou a resposta de que “os recolhimentos
foram realizados corretamente e que ocorreu erro no preenchimento dos respectivos campos na
GFIP”, ao tempo em que nada respondeu acerca de eventuais depósitos judiciais de
contribuições previdenciárias no período.
Ainda segundo o relatório fiscal, “o estabelecimento 27.865.757/0027-33 (...) não
foi incluído nos TIFs n° 04 e 06 porque as informações de CNAE e RAT prestadas pela empresa
nas GFIPs referentes ao mesmo não eram contraditórias entre si, ao contrário dos
Fl. 876
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.250 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721106/2018-96

estabelecimentos relacionados no item 4.5 e em Anexo ao TIF n° 06. Como veremos a partir do
item 6, entretanto, as informações de CNAE e RAT referentes a este estabelecimento também
foram reputadas como incorretas.”
A autoridade fiscal relata que em relação à atividade preponderante exercida pela
RECORRENTE, nos moldes da IN 971/09, a alíquota de GILRAT originalmente apurada seria
de 3,00% referente ao CNAE 6021-7/00 (Atividades de televisão aberta). Assim, o RAT ajustado
pelo FAP seria de 4,5072% em 2014 e de 4,5441% em 2015.
Mais adiante, esclarece que a RECORRENTE ajuizou três ações que têm relação
com a alíquota RAT, conforme abaixo transcrito:
 MS no 0010197-59.2011.4.02.5101 (2011.51.01.010197-0), pleiteou:
a) fosse permitida a determinar a alíquota do RAT pela atividade preponderante em
cada um de seus estabelecimentos dotados de CNPJ distinto, ao invés da forma
determinada pelo Art. 72, § 1o, inciso II, caput da IN RFB n° 971/09, que estabelece
uma alíquota única do SAT para toda a empresa;
b) para o mesmo fim de calcular a atividade preponderante destes estabelecimentos, que
pudesse considerar os empregados que prestam serviços em atividades-meio, ao
contrário do que determina a alínea "b" do mesmo Art. 72, § 1o, inciso II da IN RFB n°
971/09;
5.3. Em 19/12/2011, foi prolatada sentença julgando procedente o pedido e concedendo
a segurança, para determinar à autoridade impetrada que se abstivesse de aplicar a
Instrução Normativa n.o 971/09 na identificação da alíquota da contribuição para o RAT
da impetrante, consideradas as competências vencidas e vincendas, considerando a
atividade preponderante em cada estabelecimento com inscrição no CNPJ e sem
desconsiderar os empregados que prestam serviços em atividades-meio. O feito foi
remetido ao Tribunal Regional da 2a Região para julgamento do recurso de apelação
interposto pela parte ré, bem como em observância à remessa necessária. Em
18/12/2012, foi proferido acórdão negando seguimento à remessa necessária e ao
recurso, o qual transitou em julgado em 11/04/2013.
 Ação Ordinária no 001754740.2007.4.02.5101 (2007.51.01.0175470),
visava o provimento jurisdicional para suspender imediatamente:
a) a aplicação do Anexo V do Decreto no 3.048/99 com as alterações promovidas pelo
Decreto no 6.042/2007, mantendo-se o recolhimento da contribuição ao RAT à alíquota
de 1%, e não recolher tal contribuição à alíquota de 3%, desde 06/2007;
b) as alterações promovidas pelo Decreto no 6.042/2007, ao artigo 337, caput e
parágrafos, bem como a lista B do Anexo II, todos do Decreto no 3.048/99,
suspendendo-se a aplicação da obrigação da lavratura do Nexo Técnico Epidemiológico
que presume causa acidentária para as doenças relacionadas à atividade econômica da
Autora.
 Ação Ordinária no 0005735-82.2010.4.01.3400 (cuja autora é a
FEDERAÇÃO
NACIONAL
DAS
EMPRESAS
DE
RADIO
E
TELEVISÃO, a qual figura como substituta da RECORRENTE) requer:
a) declarar a inconstitucionalidade do inciso II do artigo 22 da Lei no 8212/91, ou
Fl. 877
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.250 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721106/2018-96

b) declarar que a atividade de Televisão Aberta, desde a entrada em vigor do Decreto n°
6042/07, por se classificar como atividade de risco de acidente do trabalho leve, deve
recolher a contribuição social enunciada no inciso II do artigo 22 da Lei n° 8212/91
através da alíquota de 1% (um por cento); ou
c) declarar que a atividade de Televisão Aberta, desde a entrada em vigor do Decreto n°
6042/07, por se classificar como atividade de risco de acidente do trabalho médio, deve
recolher a contribuição social enunciada no inciso II do artigo 22 da Lei n° 8212/91
através da alíquota de 2% (dois por cento); e
d) declarar a inconstitucionalidade e/ou ilegalidade dos Decretos n° 6042/07 e 6957/09,
quanto à definição do grau de risco de acidente do trabalho da atividade de Televisão
Aberta, respectivamente, pela afronta do artigo 201 c/c §5° do artigo 195 da
Constituição Federal, e inciso II do artigo 22 da Lei n° 8212/91 c/c artigos 57 e 58 da
Lei n° 8213/91 e Portaria MPS/MF n° 254/09.
Neste ponto, aproveito resumo do relatório da DRJ de origem, tendo em vista sua
clareza e precisão, bem como visando a celeridade, para fazer parte do presente relatório (fl. 797
e ss):
A Autuada obteve resultado desfavorável nas Ações Ordinárias no
001754740.2007.4.02.5101 (2007.51.01.0175470) e no 0005735-82.2010.4.01.3400, e
favorável no Mandado de Segurança MS n° 2011.51.01.010197-0.
Explica longamente sobre o enquadramento de uma empresa na Classificação Nacional
de Atividades Econômicas - CNAE, para em seguida tecer comentários sobre as
conclusões exaradas no laudo pericial, por meio do qual a Notificada se baseou para
apurar suas contribuições de RAT devidas, já que tais conclusões advêm de
interpretação equivocada da legislação e das normas infralegais acerca do assunto.
Informa que parte do laudo está voltado para a esclarecer a diferença entre o que
entende serem as atividades de televisão aberta, estúdios cinematográficos e edição de
jornal e que a análise foi realizada apenas para os estabelecimentos 27.865.757/0001-02
(que identificou como Lopes Quintas), 27.865.757/0021-48 (que identificou como
PROJAC) e 27.865.757/0027-33 (que identificou como São Paulo). Referido laudo
excluiu as atividades meio do cálculo das atividades preponderantes, diferindo da
análise que deve ser feita por força da decisão judicial do MS n° 2011.51.01.010197-0,
que em tese beneficia a Autuada.
Nos itens que se seguem a Auditoria demonstra suas conclusões em frente às conclusões
do laudo pericial.
Atividades de Televisão Aberta (CNAE 6021-7/00) x Estúdios Cinematográficos (CNAE
5911-1/01)
Afirma o laudo pericial que se considera estúdio de televisão quando o conteúdo
produzido no ambiente estiver sendo transmitido simultaneamente. A simples produção
de conteúdo no mesmo ambiente caracterizaria o estúdio como sendo cinematográfico,
logo, a CNAE a ser aplicado é o 5911.1/01 (1%).
No entanto, entende a Fiscalização que tal conclusão não tem suporte nas classificações
utilizadas pela CONCLA. O Fisco não tem dúvidas de que a produção de conteúdo de
televisão e sua transmissão ao público, por qualquer meio ou mídia existente, não
guardam qualquer correlação, na hierarquia de classificações efetuada pela CONCLA,
com o momento de sua produção ou transmissão. Na redação das notas explicativas da
Subclasse 6021-7/00, ainda, a produção de programas ao vivo é mais uma vez colocada
como atividade separada da simples difusão de programação, assim como, na Lista de
Atividades classificadas sob o mesmo código, os termos ''estúdio de televisão",
Fl. 878
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.250 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721106/2018-96

"emissora", "produção", "difusão" e "programação" são relacionados em itens e
combinações diversas de atividades, todas submetidas à mesma classificação de
"atividades de televisão aberta", que não se confunde com "estúdios cinematográficos".
Dessa forma, entende que a Notificada está enquadrada no CNAE 6021-7/00
(Atividades de Televisão Aberta) com a alíquota de 3% para o SAT.
Atividades de Televisão Aberta (CNAE 6021-7/00) x Edição de Jornais (CNAE 5812-
3/00)
De acordo com o laudo pericial o auto-enquadramento, pela Autuada no CNAE 5812-
3/00 (Edição de Jornais) é a interpretação de que a televisão aberta é espécie de mídia
eletrônica, vez que as ondas utilizadas na transmissão são eletromagnéticas. Assim,
qualquer conteúdo de cunho jornalístico editado e transmitido por mais de quatro vezes
na semana pressupõe a imediata classificação neste código,
Esclarece a Fiscalização que a utilização do termo "edição" também não é vinculante ao
conceito proposto pelo laudo. Existe edição de texto, de vídeo e de imagem, por
exemplo. Nas atividades ligadas à televisão, a edição dos programas jornalísticos é
essencial, conduzida ou não nas chamadas "ilhas de edição". Entretanto, a edição de
textos dentro da Redação de um jornal ou editora de revistas também o é. E é a esta
atividade específica de edição que o código CNAE 5812-3/00 se refere, não à edição de
telejornais. Inclusive, a própria redação do Grupo 60.2, ao qual se submete o CNAE
6021-7/00, diz expressamente: "Este grupo compreende as atividades de definição da
programação completa de uma cadeia de televisão, que pode utilizar-se (...) de
produção realizada pelo próprio canal de televisão (telejornais locais, reportagens ao
vivo, etc). Desta forma, o auto-enquadramento no CNAE 5812-3/00 efetuado pelo
Laudo Pericial não deve prosperar, pois a empresa deve ser enquadrada no CNAE 6021-
7/00 (Atividades de Televisão Aberta) com a alíquota de 3% para o SAT.
Nos itens seguintes do Relatório [fls. 50 e ss], a Fiscalização explica de forma
minudensiada como chegou à conclusão da atividade preponderante para os
estabelecimentos 0001-02, 0021-48, 0022-29, 0025-71, 0026-52, 0027-33, levando em
consideração os cargos/funções de cada empregado, seus respectivos códigos na
Classificação Brasileira de Ocupações - CBO, tudo com base nas folhas de pagamento
apresentadas pela Notificada. Nesta análise a Auditoria acatou os termos da decisão
judicial exarada no MS no 0010197- 59.2011.4.02.5101 (2011.51.01.010197-0).
No que pertine ao estabelecimento 0027-33, informa o Auditor Fiscal que a Notificada o
enquadrou no CNAE 9002-7/01, conforme informação em GFIP, no entanto, as
atividades de jornalistas independentes não se aplicam a conteúdo produzido por
jornalistas que possuem vínculo empregatício com a GLOBO.
A conclusão da Fiscalização foi a de que a maior parte dos segurados empregados está
concentrada nas funções ligadas a atividades de televisão aberta, código CNAE 6021-
7/00 (Atividades de Televisão Aberta) com a alíquota de 3% para o SAT.
Para os demais estabelecimento, a Fiscalização não encontrou irregularidades no novo
enquadramento realizado pela Notificada.
O Auditor Notificante concluiu ainda que:
"...
VII.4. O próprio laudo pericial apresentado pela GLOBO, base em que apoiou seu
auto-enquadramento, utilizando os três estabelecimentos principais, não nega a
atividade eminentemente televisiva do conteúdo produzido, seja de telejornalismo ou
entretenimento, transmitido por ondas de TV ou em conteúdo pela Internet. A Rede
Globo é notoriamente conhecida nesta atividade de canal de televisão aberta, sendo o
enquadramento feito no código CNAE 6021-7/00 porque este engloba toda a
Fl. 879
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.250 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721106/2018-96

programação do canal, o que se constatou ocorrer nestes seis estabelecimentos, pela
quantidade de pessoas envolvidas nesta atividade.
VII.5. A empresa tem todo o direito de contestar o grau de risco atribuído ao CNAE
6021-7/00, por entender que as atividades praticadas nestes estabelecimentos não
ensejariam risco grave, como determina a legislação. E efetivamente o fez, através da
Ação Ordinária n° 001754740.2007.4.02.5101 (2007.51.01.0175470), da 8a Vara
Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro/RJ e da Ação Ordinária n° 0005735-
82.2010.4.01.3400, da 4a Vara Federal Cível da Seção Judiciária de Brasília/DF,
substituída processualmente, nesta última, pela FEDERAÇÃO NACIONAL DAS
EMPRESAS DE RADIO E TELEVISÃO, junto com outros co-autores. Entretanto, como
já citado, até o momento, não obteve sucesso em nenhuma das duas.
VII.6- Não assiste razão à empresa, porém, interpretar os conceitos de "estúdios
cinematográficos" e "edição de jornais", como discutido nos itens 6.11.1 e 6.11.2
acima, da maneira que foram tratados no laudo pericial. Nada impede que a empresa
efetivamente inclua estas atividades em seu objeto social, vindo a praticá-las, inclusive
por eventual mudança estrutural no Grupo Globo, que já as oferece ao público por
meio de outras empresas, como a INFOGLOBO (Jornal "O Globo") e a GLOBO
FILMES. Por tudo o que foi visto nos itens 6 e 7 acima, entretanto, não há como se
confundirem estas duas atividades com o tipo de atividade preponderante praticado
nestes seis estabelecimentos, que devem, para o período de apuração do presente
débito, ser enquadrados no CNAE 6021-7/00.
..."
A base de cálculo considerada no lançamento se encontra discriminada na planilha
denominada de Anexo III - Totais das Bases de Cálculo e Contribuições Devidas, por
estabelecimento e competência. Sobre esta base, foi calculada a diferença de RAT de 1%
(um por cento) para os estabelecimentos 27.865.757/0001-02 e 27.865.757/0022-29 e de
2% (dois por cento) para os estabelecimentos 27.865.757/0021-48, 27.865.757/0025-71,
27.865.757/0026-52 e 27.865.757/0027-33. O FAP utilizado foi de 1,5024 para o ano de
2014 e 1,5147 para o ano de 2015, multiplicado pela diferença de RAT, para definir a
diferença de RAT Ajustada, que, somada por estabelecimento e competência, é o total das
contribuições apuradas no presente Auto de Infração.
A Fiscalização não considerou as GPS recolhidas pela Atuada porque nenhum dos fatos
geradores aqui apurados foi informado em GFIP.
Por meio do TIF no 07, a empresa foi intimada a proceder as retificações das GFIP do
período de 01/2014 a 13/2015, contendo todas as informações sobre os fatos geradores de
contribuição previdenciária ocorridos nestas competências, incluindo os dados completos
de cadastro e financeiros dos contribuintes individuais ainda não informados, assim como
as remunerações pagas, para corrigir erro de fato, nos termos do Art. 463, § 5o, inciso II, da
Instrução Normativa - IN RFB N° 971, de 13 de novembro de 2009 (DOU de 17/11/2009),
devidamente transmitidas via Conectividade Social, no entanto, não o fez ao fim do prazo
do referido Termo.
A Auditoria formalizou o Processo COMPROT n° 16682.720471/2018-83, com
levantamento das mesmas contribuições integrantes do presente Auto de Infração, para o
período de 07/2013 a 13/2013, no valor de RS 42.848.623,56.
Por fim, por ter a RECORRENTE incorrido, EM TESE, no ilícito de Sonegação
de Contribuição Previdenciária, previsto no artigo 337-A, inciso III, do Decreto Lei no 2.848, de
07 de dezembro de 1940 (publicado no DOU de 31 de dezembro de 1940), acrescentado pela Lei
no 9.983, de 14 de julho de 2000 (publicada no DOU de 17 de julho de 2000), foi lavrado o
Fl. 880
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.250 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721106/2018-96

Termo de Representação Fiscal Para Fins Penais – TRFFP, incluído no Processo n°
16682.721.221/2018-61.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 533/573 em 27/02/2019.
Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em Belém/PA,
adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Da Ausência de Descrição dos Fatos Imponíveis
Postula que o presente lançamento foi lavrado à revelia de uma fundamentação clara e
precisa, prejudicando sobremodo o devido processo legal administrativo.
Defende que a postura adotada pela administração impede sua defesa, pois o fato a ser
comprovado restou omitido no ato administrativo.
Diz que o Auditor Fiscal não discriminou as normas jurídicas que imporiam a aplicação
de alíquota SAT superior àquela declarada em GFIP pela Impugnante, tampouco
aplicou corretamente o método legal para definição da alíquota, correspondente à
atividade econômica preponderante do estabelecimento, assim compreendida a
atividade que ocupa o maior número de empregados e trabalhadores avulsos.
Explica que a Auditoria considera que qualquer empregado de empresa que tem como
atividade televisão aberta, dedica-se a essa atividade, deixando de aferir adequadamente
a atividade econômica preponderante exercida em cada estabelecimento.
Postula que a Fiscalização nega a vigência a um conjunto de normas jurídicas ao
reconhecer, nos termos do artigo 202, §3°, do Decreto no 3048/99 e do artigo 72, da IN
RFB no 971/09, que a atividade econômica preponderante é aquela que ocupa, em cada
estabelecimento a maior quantidade de empregados e trabalhadores avulsos, incluindo
os empregados que prestam serviços em atividades-meio, mas, ao mesmo tempo, reputa
que todas as atividades concorrem para um fim comum, e como tal devem ser
classificadas.
Deduz que, a prevalecer esse entendimento, a atividade econômica principal coincidirá,
necessariamente, com a atividade econômica preponderante, o que seria ilógico e
contrariaria frontalmente a legislação de regência. Cita como exemplo, uma sociedade
enquadrada na subclasse CNAE como produção de laminados de alumínio (2441-5/02).
Pelas razões expostas, solicita a nulidade material do Auto de Infração.
Definição da Atividade Preponderante e do Grau de Incidência de Incapacidade
Laborativa dos Riscos Ambientais do Trabalho (GILRAT).
No item III.2 historia o entendimento de atividade preponderante por estabelecimento
citando a legislação pertinente para demonstrar que a atividade-meio deve ser analisada
para apuração do grau de risco.
Faz a diferença entre o conceito de atividade preponderante e de atividade econômica
principal, esclarecendo que a primeira consiste na atividade que ocupa, no
estabelecimento, o maior número de empregados e avulsos, a segunda é considerada,
dentre as atividades constantes no ato constitutivo, aquela de maior receita auferida ou
esperada.
Fl. 881
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.250 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721106/2018-96

Todavia, enfatiza que a Fiscalização concluiu que quaisquer atividades realizadas pelos
seus empregados, por concorrem, direta ou indiretamente, para o desenvolvimento do
objeto social da empresa, relacionado à televisão aberta, como tal deveriam ser
classificadas, sendo este procedimento absolutamente incompatível com a metodologia
de definição da atividade econômica preponderante, e, consequentemente, da alíquota
SAT.
Entende que identificou corretamente o código CNAE a partir da atividade
preponderante de cada estabelecimento para a apuração da alíquota SAT, razão pela
qual requer que seja anulado o presente lançamento. Junta aos autos o Doc. 04 e 05, que
considera ser prova irrefutável, pois está fundada na Lei no 8.212/91, na Súmula no 351
do STJ e na Instrução Normativa RFB no 971/09.
Cita Soluções de Consulta e julgados do CARF para corroborar seu entendimento.
Estúdios Cinematográficos
Enfatiza que dentre as atividades econômicas descritas no objeto social, a principal é de
televisão aberta, no entanto, a controvérsia não gira em torno da atividade econômica
principal e, sim, da atividade econômica preponderante. Novamente faz a diferenciação,
esclarecendo que a primeira se refere à atividade que gera a maior receita auferida no
exercício fiscal e, a segunda, é aquela que ocupa em cada estabelecimento da empresa, a
maior quantidade de empregados e trabalhadores avulsos.
Esclarece que, nas hipóteses em que o conteúdo é produzido (estúdio) e transmitido
simultaneamente (difusão), a atividade desenvolvida pelos empregados será de televisão
aberta, na medida em que a produção terá absoluta conexão funcional e temporal com a
transmissão, ou seja, "se produz o conteúdo que está sendo difundido".
Entretanto, se os empregados se dedicarem à produção de conteúdo audiovisual, para
posterior pós-produção, edição e difusão, destinado a canais de televisão aberta ou
fechada, estarão praticando a atividade econômica de estúdio cinematográfico, porque,
neste caso, a atividade que os ocupa (preponderante) não é a difusão (broadcasting),
mas a simples produção do conteúdo.
No caso de seus empregados lotados nos "Estúdios Globo" – antigo "Projac" -, enfatiza
que se dedicam exclusivamente à produção de conteúdo em estúdio cinematográfico.
Durante a gravação de uma novela ou de um programa de variedades (conteúdo),
nenhum empregado estará ocupado com a destinação do conteúdo.
Dessa forma, conclui que o conteúdo produzido nos estúdios cinematográficos da
Globo, será difundida pela Globo em televisão aberta, disponibilizado na Internet ou
distribuída por uma operadora de Serviço de Acesso Condicionado (SeAC), sendo que o
meio de difusão será absolutamente indiferente aos empregados envolvidos na produção
do conteúdo. Portanto, não há que se falar em televisão aberta para a definição da
atividade econômica preponderante e, posteriormente, da alíquota SAT.
Por essas razões entende ser falaciosa a conclusão fiscal de que "não resta dúvida de que
a produção de conteúdo de televisão e sua transmissão ao público, por qualquer meio ou
mídia existente, não guardam qualquer correlação, na hierarquia de classificações
efetuada pelo CONCLA, com o momento de sua produção ou transmissão..."
Por tudo que foi relatado, solicita a nulidade material do presente Auto de Infração.
Atividade de Edição de Jornais (0001-02 e 0022-29)
Alega que o conteúdo editado pelos "editores de jornal" é essencialmente jornalístico,
executado diariamente - portanto, com periodicidade superior a quatro vezes por semana
e transmitido por mídia eletrônica.
Fl. 882
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-011.250 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721106/2018-96

Diz ainda que a televisão integra o conjunto dos meios de comunicação que se classifica
como mídia eletrônica. Portanto, ao contrário do entendimento do Fisco, não há como
negar que a televisão integra o conjunto dos meios de comunicação que se classifica
como mídia eletrônica.
Argumenta que se o telejornal fosse uma atividade vinculada à televisão aberta, não
poderia ser transmitido em televisão fechada, ou, ainda, não poderia existir televisão
aberta sem telejornal. Que sequer existe um CNAE específico para edição de telejornais,
o que é uma obviedade diante do fato de que a atividade econômica de edição de jornais
contempla a edição para impressão, internet e mídia eletrônica.
Cita como exemplo, o editor do Jornal da Globo que se utiliza de seus conhecimentos
na área do jornalismo, edita o conteúdo que será transmitido pela Globo. Logo após, é
editado para inclusão na programação do canal Globo News, para posterior distribuição
pelas operadas de Serviço de Acesso Condicionado - SeAC. Além disso, o conteúdo é
disponibilizado na internet, em texto e vídeo, no site do G1, e poderá ser visualizado por
qualquer interessado no Globoplay. Se esse conteúdo, transmitido por diversas mídias, é
produzido por um editor de jornal, não há razão para considerá-lo um conteúdo típico e
indissociável da televisão aberta.
Por todo o exposto, pede a nulidade material do presente Auto de Infração.
Atividade de Artistas Plásticos, Jornalistas Independentes e Escritores
Defende que os funcionários dos estabelecimentos 0025-71 e 0026-52 se enquadram na
atividade de artistas plásticos, jornalistas independentes e escritores, de subclasse
CNAE 9002-/01.
Alega que a maior quantidade de empregados nestes estabelecimentos é representada
por jornalistas, razão pela qual a atividade econômica preponderante desenvolvida não
poderia ser de televisão aberta, sob pena de se desconsiderar, sumariamente, a
metodologia de classificação da preponderância, que deve partir da ocupação
desenvolvida por cada empregado.
Faz a seguinte indagação: se o jornalista, o editor e o produtor de texto desenvolvem
atividade de televisão aberta, quem desenvolveria, nesta compreensão, atividades de
jornalistas? Para concluir que o entendimento da Auditoria foi no sentido de que
quaisquer ocupações desenvolvidas numa empresa de cuja maior receita advenha da
atividade econômica de televisão aberta, necessariamente deverão receber essa
classificação.
Por todo o exposto, pede a nulidade material do presente Auto de infração.
Atividade de Serviços Combinados de Escritório e Apoio Administrativo.
Defende que os funcionários do estabelecimento 0027-33 se enquadram na atividade
"Serviços Combinados de Escritório e apoio administrativo" (8211-3/00).
Informa que o staff, na maioria dos ambientes do estabelecimento, é ligado à área
operacional e ao escopo executivo das tarefas, dentro de uma hierarquia funcional típica
de um ambiente corporativo. Menciona, como exemplo, serviços de recepção,
planejamento financeiro, contabilidade, arquivamento, preparação de material para
envio por correio, entre outros.
Apesar das citadas características, alega que a Fiscalização entendeu, sem qualquer
fundamento legítimo ou razoável, que neste estabelecimento, a atividade econômica
preponderante seria de televisão aberta, o que é totalmente avesso à realidade do
estabelecimento e à metodologia de definição da atividade econômica preponderante e
da respectiva alíquota do GILRAT.
Fl. 883
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-011.250 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721106/2018-96

Da Não Aplicação de Juros de Mora Sobre a Multa de Ofício
Alega que ao interpretar a Lei no 9.430/96 constatou que a mesma autoriza
expressamente a incidência de juros de mora somente sobre o valor dos tributos e
contribuições, e não sobre o valor da multa de ofício lançada. Ademais, ao analisar
conjuntamente os artigos 161, 139 e 113, do CTN, verificou que o mesmo não autoriza
a cobrança de juros de mora sobre a multa de ofício aplicada proporcionalmente ao
tributo.
Caso não seja integralmente cancelado o presente lançamento, solicita a exclusão da
cobrança de juros de mora sobre a multa de ofício.
Colaciona decisão do CARF para corroborar seu entendimento.
Do Pedido
Solicita o reconhecimento da presente defesa para declarar totalmente insubsistente o
Auto de Infração, inclusive os consectários legais incidentes sobre os valores lançados.
Subsidiariamente, caso não seja integralmente cancelado o lançamento, pede seja
cancelada a incidência dos juros de mora sobre a multa de ofício.
Finaliza requerendo seu direito de apresentar durante a fase do processo administrativo
eventuais documentos que possam auxiliar no presente julgamento, considerando o
princípio da Instrumentalidade e da Verdade Material.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Belém/PA julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 793/812):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O Relatório Fiscal e os Anexos dos Autos de Infração emitidos na ação fiscal oferecem
as condições necessárias para que o contribuinte conheça o procedimento fiscal e
apresente a sua defesa ao lançamento, estando discriminados, nestes, a situação fática
constatada e os dispositivos legais que amparam a autuação.
ALÍQUOTA
DO
GILRAT/SAT.
GRAUS
DE
RISCO.
ATIVIDADE
PREPONDERANTE. CNAE.
A alíquota da contribuição destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais
do trabalho (GILRAT) é definida pelo grau de risco da atividade preponderante do
estabelecimento.
Considera-se atividade preponderante aquela que ocupa o maior número de segurados
empregados e trabalhadores avulsos no estabelecimento.
Aplica-se a alíquota prevista para a Classificação Nacional de Atividades Econômicas -
CNAE correspondente à atividade preponderante, conforme tabela constante do anexo
V do Regulamento da Previdência Social aprovado pelo Decreto no 3.048/99.
Fl. 884
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-011.250 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721106/2018-96

A contribuição para o GILRAT apurada em lançamento fiscal com base na alíquota
prevista para o código CNAE preponderante deve ser mantida até prova em contrário.
JUNTADA DE DOCUMENTOS. PRAZO.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; refira-se a
fato ou a direito superveniente; ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 28/06/2019,
conforme termo de ciência por abertura de mensagem, de fl. 826, apresentou o recurso voluntário
de fls.829/864 em 29/07/2019.
Em suas razões, a RECORRENTE praticamente reiterou os argumentos da
impugnação, na maior parte da peça jurídica.
Inova seus argumentos quanto ao requerimento de diligência fiscal, pois, após
ampla contestação acerca do enquadramento CNAE realizado pela fiscalização e entendido como
correto pelo julgador de origem, alega a RECORRENTE que, diante dos diversos vícios, erros de
premissa, irregularidade e outras nulidades, por ela apontadas, bem como com observância à
ampla defesa e ao devido processo legal, requer a realização de nova diligência fiscal para
aperfeiçoamento do procedimento administrativo em deslinde.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

I. PRELIMINAR
I.a. Nulidade do Lançamento
Fl. 885
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-011.250 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721106/2018-96

Conforme elencado no relatório fiscal, o contribuinte alega nulidade do auto de
infração em razão da fiscalização não ter discriminado as normas jurídicas que imporiam a
aplicação de alíquota SAT superior àquela declarada em GFIP, tampouco aplicou corretamente o
método legal para definição da alíquota, correspondente à atividade econômica preponderante do
estabelecimento, assim compreendida a atividade que ocupa o maior número de empregados e
trabalhadores avulsos.
No processo administrativo federal são nulos os atos lavrados por pessoa
incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos do art. 59 do Decreto no
70.235/1972, abaixo transcrito:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
Desta forma, para ser considerado nulo, o lançamento deve ter sido realizado por
pessoa incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte. Ademais, a violação à ampla
defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos demonstrados fortes indícios do prejuízo
sofrido pelo contribuinte.
Havendo compreensão dos fatos e fundamentos que levaram à lavratura do auto
de infração pelo contribuinte, bem como cumprimento dos requisitos do art. 10 do Decreto no
70.235/2012, não há como se falar em nulidade do auto de infração. Assim entende o CARF:
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
Comprovado que o sujeito passivo tomou conhecimento pormenorizado da
fundamentação fática e legal do lançamento e que lhe foi oferecido prazo para defesa,
não há como prosperar a tese de nulidade por cerceamento do contraditório e da ampla
defesa.
(Acórdão 3301004.756 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 20/6/2018, Rel.
Liziane Angelotti Meira )
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no artigo 59 do
Decreto no 70.235/72 e observados todos os requisitos do artigo 10 do mesmo diploma
legal, não há que se falar em nulidade da autuação
(Acórdão no 3302005.700 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão 26/7/2018, Rel.
Paulo Guilherme Déroulède)
Com relação ao argumento de nulidade do lançamento, entendo que o mesmo não
merece prosperar.
Fl. 886
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-011.250 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721106/2018-96

Em análise ao relatório fiscal e à descrição dos fatos e enquadramento legal,
observa-se que a fiscalização elencou de maneira clara qual foi o processo de constituição do
crédito tributário, informando a fundamentação legal do presente débito, com anexos que
demonstram a origem das exigências lançadas.
Vê-se ainda que, em relatório fiscal, classificou-se a atividade preponderante de
cada estabelecimento no código apropriado, considerando todos os níveis de classificação,
organizados hierarquicamente (Seção, Divisão, Grupo, Classe e Subclasse), com interpretação
das notas explicativas de cada nível de classificação e considerando as categorias mutuamente
excludentes.
Foram considerados na análise da fiscalização os códigos de Subclasses nas
versões 2.1, que vigoraram de 01/12/2010 a 31/12/2014, e 2.2, que passaram a vigorar a partir de
01/01/2015, conforme as Resoluções Concla n° 02/2010, de 25 de junho de 2010 (DOU de
29/06/2010), e 01/2013, de 24 de setembro de 2013 (DOU de 26/09/2013).
Tratou a fiscalização de estabelecer a diferença entre as atividades de televisão
aberta, estúdios cinematográficos, edição de jornal, etc. com base nas classificações
estabelecidas pela CONCLA, sendo transcritos nos sub-itens elencados no relatório fiscal os
trechos do laudo apresentado pela RECORRENTE, seguidos dos comentários da fiscalização.
Neste ponto, a autoridade fiscal fez uma análise pormenorizada e bem explicada,
no decorrer de 36 páginas (fls. 50/85), de como chegou à conclusão da atividade preponderante
para cada um dos estabelecimentos. Esclareceu, também, ter levado em consideração os termos
da decisão judicial exarada no Mandado de Segurança no 0010197-59.2011.4.02.5101, levando
em consideração os cargos/funções de cada empregado, seus respectivos códigos na
Classificação Brasileira de Ocupações – CBO, tudo com base nas folhas de pagamento
apresentadas pela RECORRENTE.
Em nenhum momento, a fiscalização vinculou a atividade econômica
preponderante com a atividade econômica principal.
Ou seja, a autoridade fiscal considerou, em cada competência, quais os CBO
representavam a maior parte dos trabalhadores, em total respeito à decisão judicial apontada pela
RECORRENTE e às normas atualmente em vigor acerca da inclusão de CBO relativos às
atividade meio.
Ao contrário do que afirma a RECORRENTE, a fiscalização utilizou-se de
fundamentos para constatar que a atividade enquadrada pela RECORRENTE, com base em
laudo técnico por ela apresentado, não poderia prevalecer.
Para tanto, a fiscalização analisou os CBO indicados pela RECORRENTE,
relativos aos trabalhadores dos estabelecimentos declarados em GFIP, verificando-se,
posteriormente, a atividade preponderante de cada estabelecimento, confrontando tais dados com
os declarados pelo contribuinte. Com isso, a fiscalização procedeu à identificação da atividade
preponderante com vistas à identificação da alíquota GILRAT considerando as características do
estabelecimento.
Fl. 887
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-011.250 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721106/2018-96

Além do mais, vale ressaltar que a RECORRENTE sequer apontou de forma
específica a suposta falta de fundamentação por parte da fiscalização, mas, apenas alegou de
forma genérica.
Portanto, incabível o argumento da RECORRENTE de que não houve uma
fundamentação clara e precisa dos fatos.

II. MÉRITO
II.a. Definição da Atividade Econômica Preponderante e do GILRAT
A RECORRENTE alega que procedeu ao recolhimento do GILRAT de acordo
com a atividade preponderante individual de cada estabelecimento, observando aos critérios
legais.
Com relação ao GILRAT, dispõe o art. 22, inciso "II", alínea "b", da Lei no
8.212/91:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
II - para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24
de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o total das
remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e
trabalhadores avulsos:
a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade econômica preponderante o
risco de acidentes do trabalho seja considerado leve:
b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja
considerado médio;
c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade econômica preponderante
esse risco seja considerado grave."
Da mesma forma, dispõe o art. 202, §3o, do Regulamento da Previdência Social –
RPS (Decreto no 3.048/99) que a atividade preponderante será aquela que ocupa, na empresa, o
maior número de segurados empregados e trabalhadores avulsos (redação vigente à época dos
fatos):
Art. 202. A contribuição da empresa, destinada ao financiamento da aposentadoria
especial, nos termos dos arts. 64 a 70, e dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
corresponde à aplicação dos seguintes percentuais, incidentes sobre o total da
remuneração paga, devida ou creditada a qualquer título, no decorrer do mês, ao
segurado empregado e trabalhador avulso:
I - um por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente do
trabalho seja considerado leve;
II - dois por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente
do trabalho seja considerado médio; ou
Fl. 888
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-011.250 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721106/2018-96

III - três por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente
do trabalho seja considerado grave.
(...)
§ 3o Considera-se preponderante a atividade que ocupa, na empresa, o maior número de
segurados empregados e trabalhadores avulsos.
O tema em questão foi objeto da Súmula 351 do STJ, a qual entendeu que a
fiscalização poderia aferir o grau de risco desenvolvido pelo CNPJ individualizado da empresa
autuada:
Súmula 351 do STJ: A alíquota de contribuição para o Seguro de Acidente do Trabalho
(SAT) é aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo
seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade preponderante quando houver apenas um
registro.
Destarte, a Procuradoria da Fazenda Nacional editou o PARECER PGFN/CRJ/No
2120/2011:
Contribuição Previdenciária. Alíquota. Seguro de Acidente do Trabalho (SAT). A
alíquota da contribuição para o SAT é aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada
empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade
preponderante quando houver apenas um registro. Jurisprudência pacífica do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça. Aplicação da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, e do
Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997. Possibilidade de a Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional não contestar, não interpor recursos e desistir dos já interpostos,
quanto à matéria sob análise. Necessidade de autorização da Sra. Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional e aprovação do Sr. Ministro de Estado da Fazenda.
Assim, conforme orientação da Súmula no 351 do STJ, bem como com o
PARECER PGFN/CRJ/No 2.120, de 10 de novembro de 2011 da PGFN, essa aferição será feita
individualmente em cada estabelecimento da empresa, matriz ou filial, que tenha número de
CNPJ próprio.
Como bem relatou a DRJ de origem, a fiscalização analisou os CBO indicados
pela RECORRENTE, relativos aos trabalhadores dos estabelecimentos declarados em GFIP,
verificando-se, posteriormente, a atividade preponderante de cada estabelecimento, confrontando
tais dados com os declarados pelo contribuinte. Com isso, a fiscalização procedeu à identificação
da atividade preponderante com vistas a identificação do GILRAT considerando as
características do estabelecimento.
Constata-se ainda que a fiscalização identificou o CNAE nos termos da legislação,
considerando as explicações e descrições contidas pela Comissão Nacional de Classificação -
CONCLA, levando em conta a situação fática revelada pela composição de tipos de
trabalhadores identificadas com base no CBO, as situações e fatos arrolados no laudo técnico e
nos fatos notórios acerca das atividades do contribuinte, considerando, competência por
competência, quais os CBO representavam a maior parte dos trabalhadores.
Tal situação foi, novamente, destrinchada pela DRJ de Origem.
Contudo, a RECORRENTE se insurge contra a fiscalização ao alegar que (fl.
841):
Fl. 889
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-011.250 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721106/2018-96

36. Neste caso, o Auditor Fiscal concluiu que quaisquer atividades realizadas pelos
empregados da Recorrente, por concorrem, direta ou indiretamente, para o
desenvolvimento do objeto social da empresa, relacionado à televisão aberta, como tal
deveriam ser classificadas, o que é absolutamente incompatível com a metodologia de
definição da atividade econômica preponderante e, consequentemente, da alíquota SAT.
Assim, requereu a anulação sumária do presente lançamento, por alegar ter
identificado corretamente o código CNAE a partir da atividade econômica preponderante do
estabelecimento individualizado por CNPJ próprio, apurando a alíquota SAT, assim, em razão da
atividade que ocupava o maior número de empregados e trabalhadores avulsos.
Neste ponto, volta a alegar que “a atividade econômica principal, que define o
código CNAE principal a ser informado cadastro do CNPJ, não se confunde com a atividade
econômica preponderante do estabelecimento”.
No entanto, em nenhum momento a fiscalização vinculou a atividade econômica
preponderante com a atividade econômica principal, como quer fazer crer a RECORRENTE.
Tanto que, quando da análise da atividade preponderante de cada estabelecimento, verificou a
quantidade de empregados com CBOs ligados à atividade de televisão aberta, e procedeu com a
exclusão daqueles empregados cuja função não era diretamente ligada à tal atividade, conforme
exemplos abaixo (fl. 50 e ss):
ESTABELECIMENTOS
I) 27.865.757/0001-02
(...)
I.3. Em análise do Anexo IV - Cálculo dos CNAEs, nas planilhas referentes ao
estabelecimento 0001-02, podemos observar que os totais de cada CBO são
quantitativamente semelhantes entre 01/2014 e 13/2015, com pouca oscilação. Para
facilitar a comparação e de acordo com a separação das planilhas dentro do Anexo IV,
façamos a análise por ano:
a) O total geral de empregados nas folhas de pagamento de 2014 situa-se entre 2.553
(01/2014) e 2.641 (12/2014) empregados. Destes, o maior número é atribuído ao CBO
3732-05 - Técnico em operação de equipamentos de produção para televisão e
produtoras de vídeo, profissão que, segundo o CBO 2002 (vigente à época dos fatos
geradores ora autuados), tinha como descrição: “Os profissionais dessa área coordenam
atividades de operação de sistemas de televisão e produtoras de vídeo, nas fases de
planejamento e execução, gerenciando recursos humanos, financeiros e uso dos
equipamentos. Produzem eventos externos, manipulam áudio e vídeo; dirigem e
capturam imagens, bem como realizam atividades de tratamento de áudio. Inserem
caracteres, créditos e artes nos produtos gravados. Preparam estúdio de TVs e
produtoras de vídeo e executam roteiro de programação. Administram tráfego de sinal
e monitoram transmissão e recepção de sinais de TV”. Em segundo lugar, o CBO 2611-
20 – Editor, que, segundo o CBO 2002, tem como sinônimos Editor assistente, Editor
de área, Editor de arte, Editor de fotografia, Editor de imagem e Editor executivo, entre
outros, e como descrição: “Recolhem, redigem, registram através de imagens e de sons,
interpretam e organizam informações e notícias a serem difundidas, expondo,
analisando e comentando os acontecimentos. Fazem seleção, revisão e preparo
definitivo das matérias jornalísticas a serem divulgadas em jornais, revistas, televisão,
rádio, internet, assessorias de imprensa e quaisquer outros meios de comunicação com
o público”;
Fl. 890
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-011.250 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721106/2018-96

b) O total geral de empregados nas folhas de pagamento de 2015 situa-se entre 2.640
(02 e 03/2015) e 2.689 (08/2015) empregados. Destes, o maior número também é
atribuído ao CBO 3732-05, com o segundo lugar também ficando com o CBO 2611-20;
I.4. Com o intuito de contrapor a conclusão tirada pelo laudo pericial, que atribuiu à
“edição de jornal” a atividade preponderante neste estabelecimento, por conta do
número de cargos de editores constantes do cadastro de empregados, retiramos das
folhas de pagamento de 05/2014, por exemplo, o número de empregados com o termo
“editor” na descrição do cargo: São, no total, 571 empregados, distribuídos em 4 CBOs
distintos: 2611-15 – Diretor de Redação (02 Editores, Chefe Fantástico e Regional),
2611-20 (350 Editores, dos quais 71 com cargo de Chefia ou Executivo, 137 Editores de
conteúdo WEB, 11 Editores de Arte, 5 Editores de Programas Rede e 125 sem
denominação característica, ou seja, apenas “Editor”, “Especial, “Sr”, “Jr”, “Trainee”,
etc), 2611-25 - Jornalista (02 Editores, ambos com cargo de Chefia) e 3732-05 (217
Editores, sendo 23 Editores de Videografismo e o restante Editores de VT, ou seja,
videotape, que significa fita de vídeo). Pelas descrições dos cargos, embora alguns
certamente poderiam exercer funções em redações jornalísticas, como Editores de Arte,
por exemplo, percebe-se que a maioria estava envolvida com atividades ligadas
diretamente à televisão ou a conteúdo WEB (da Internet), que tanto pode estar ligado a
jornal quanto a televisão (no caso, o telejornal). O próprio laudo pericial, em seu item
X.2.2, menciona que o resultado por eles apresentado “se deu em função do grande
número de editores dos telejornais”.
I.5. Sendo assim, ao se entender que não há hipótese em que a atividade de telejornal,
programa jornalístico transmitido por ondas eletromagnéticas de televisão, possa ser
confundida com a atividade de edição de jornal periódico em formato impresso, digital
ou pela Internet, como pretendeu o laudo, não há como se excluir as funções de editores,
neste caso, como estritamente vinculadas às atividades televisivas, ainda que pudessem
participar de ambas as atividades, por características próprias e aptidões decorrentes da
formação profissional.
I.6. O importante na definição do código CNAE, considerando tanto a legislação quanto
a decisão judicial que beneficia a GLOBO, é tratar a atividade preponderante no sentido
de concentrar todos os profissionais que contribuem direta ou indiretamente para o
produto oferecido (atividades-fim) ou que praticam atividades de suporte ou apoio
administrativo em número suficiente de representação (atividades-meio). No caso das
atividades de televisão aberta, como já transcrito no sub-item 6.12.1, III, o Grupo 60.2
inclui “as atividades de definição da programação completa de uma cadeia de
televisão”, que já é uma definição bem abrangente, ou seja, englobando todos os
cargos/funções envolvidos direta ou indiretamente para oferecer o mesmo produto,
sejam operadores de câmera, editores de conteúdo, arte ou vídeo, atores, jornalistas,
repórteres, maquiadores ou diretores de TV, em gravações feitas dentro do próprio
estúdio. Não se pode considerar cada função como uma atividade isolada, na contagem
final de empregados, nem considerar atividades mutuamente excludentes em relação à
CNAE. (...)
I.7. Com todas estas considerações em mente, na respectiva planilha incluída no Anexo
IV, efetuamos a contagem dos cargos/funções relacionados a atividades de televisão
aberta (CNAE 6021-7/00) pela nomenclatura da respectiva CBO, resultado aposto na
própria planilha. Obtivemos um total de mais de 1.340 empregados entre 01/2014 e
13/2015. No campo “Porcentagem em relação ao todo”, a oscilação percentual de
representatividade destes empregados varia menos de 3% entre a menor taxa percentual
(50,52 em 10/2015) e a maior (53,15 em 04/2014). Como não há muita oscilação no
período, podemos tomar como base qualquer das competências envolvidas no cálculo.
A título de amostragem, selecionamos uma competência por ano. A competência
11/2014, por exemplo, tem 1.356 empregados com CBOs ligados a esta atividade. De
acordo com a folha de pagamento da mesma competência, analisamos cada
cargo/função classificada dentro do respectivo código:
Fl. 891
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-011.250 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721106/2018-96

a) 3732-05 - Técnico em operação de equipamentos de produção para televisão e
produtoras de vídeo – Este código reúne, na folha, funções de Editores de VT e
Videografismo, Operadores de Unidade Portátil, VT, Áudio, Cabos, Microfone,
Sistemas de TV e Videografismo, Assistentes de Operações, Iluminação, Técnico e de
Produção, Auxiliar de Produção, Contra-regras, Animadores de Computação Gráfica,
Diretores de Imagem Jornalismo, Coordenador e Auxiliar de Tráfego de Sinais e
Técnicos de Captação de Som. Considerando que existem funções não diretamente
ligadas a esta atividade, como Produtor de Promoções e Coordenador de Promoções
Videografismo, estes foram excluídos da contagem, num total de 8 empregados. Saldo
total = 610 – 8 = 602 empregados;
b) 2611-20 – Editor - Este código reúne, na folha, funções variadas de edição, as
mesmas citadas no item I.4 para 05/2014, além de 1 produtor de vídeo. Considerando
que existem funções não diretamente ligadas a esta atividade, como Supervisor
Executivo de Projetos Especiais, estes foram excluídos da contagem, num total de 2
empregados. Saldo total = 351 – 2 = 349 empregados;
c) 2611-30 - Produtor de texto - Segundo os dados da CBO, este código se refere a
profissionais que têm descrição idêntica aos Editores, já que ambos são subdivisões de
“Profissionais do Jornalismo” (código 2611). Reúne, na folha, funções ligadas à
Produção de Reportagens, o que coloca todos os 115 empregados sob este código
vinculados à atividade de televisão aberta.
d) 3732-20 - Supervisor técnico operacional de sistemas de televisão e produtoras de
vídeo - Este código reúne, na folha, funções de supervisão e coordenação diversas,
como programação, operações, suporte, imagem e áudio e dublagem. Considerando que
existem funções não diretamente ligadas a esta atividade, como Supervisor Executivo de
Projetos e Operações em Engenharia e Projetos Instalações, estes foram excluídos da
contagem, num total de 26 empregados. Saldo total = 69 – 26 = 43 empregados;
(...)
i) 2621-25 – Produtor de televisão - Este código reúne, na folha, funções de
coordenadores de produção e produtores musicais. Considerando que existem funções
não diretamente ligadas a esta atividade, como produtores executivos e coordenador de
produção de merchandising, estes foram excluídos da contagem, num total de 7
empregados. Saldo total = 16 – 7 = 9 empregados;
(...)
TOTAL EM 11/2014 = 602 + 349 + 115 + 43 + 63 + 40 + 43 + 30 + 9 + 14 + 15 + 33 =
1.356 empregados.
I.8. Tendo em vista que o total geral de empregados em 11/2014 é de 2.630, o número
de funções ligadas a atividades de televisão aberta representa, logo, 51,56% do total
geral, o que já define a maioria absoluta, sem mesmo a necessidade de se categorizar
outras atividades, sejam meio ou fim. O mesmo se aplica às demais competências em
2014, com as mesmas exclusões feitas: nenhuma das variações reduz o percentual o
suficiente para diminuir esta maioria.
A autoridade fiscal agiu da forma acima para todos os estabelecimentos,
procedendo com a exclusão dos empregados cujas atividades não estavam ligadas à “televisão
aberta”. O resultado foi apresentado em planilha anexada como arquivo não paginável, conforme
fl. 100. Nela, é possível verificar todos os cargos/funções considerados pela autoridade fiscal
como relacionados à atividades de televisão aberta, ocasião em que se concluiu ser esta a
atividade preponderante dos estabelecimentos no período objeto do presente processo.
Fl. 892
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-011.250 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721106/2018-96

Ou seja, a fiscalização procedeu à identificação da atividade preponderante com
vistas a identificação do GILRAT considerando a atividade preponderante desenvolvida pelos
empregados de cada estabelecimento e não a atividade econômica do contribuinte ou seu objeto
social principal.
Da mesma forma, vê-se que o relatório fiscal demonstra que a coincidência entre a
atividade preponderante do estabelecimento com a atividade principal se deu pela combinação
entre as circunstâncias fáticas obtidas pela fiscalização, trazidas pelo RECORRENTE e pelas
definições contidas no CNAE/CONCLA, o que não revela nenhuma ilegalidade ou ausência de
lógica, pois foi constatada a existência de mais profissionais ligados à produção televisiva aberta,
não podendo um estabelecimento, em que pese também exercer outras atividades, ter
considerada como sua atividade preponderante a administração, por exemplo, pois isso não é
coerente com os fatos.
Ademais, tal fato foi devidamente explicado pela fiscalização, no item I.6 (fl. 52),
cujo trecho inicial encontra-se acima transcrito. Segue explicação, logo após tal trecho, abaixo
colacionada:
I.6. (...) Não se pode considerar cada função como uma atividade isolada, na contagem final
de empregados, nem considerar atividades mutuamente excludentes em relação à CNAE. O
laudo pericial, por exemplo, relaciona as características físicas e estruturais do
estabelecimento 0001-02 em seu item VIII.2.2, descrevendo minuciosamente os prédios
integrantes do complexo televisivo da Lopes Quintas, porém classifica, ao final, 236
empregados sob o código 5911-1/99 (Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e
de programas de televisão não especificadas anteriormente) e 134 empregados sob o código
5911-1/01 (Estúdios cinematográficos), sendo que, segundo o sítio do CONCLA, ambos os
códigos se destinam à produção e gravação de programas e filmes efetuados fora dos
estúdios de televisão, além de classificar 122 empregados sob o código 5912-0/99
(Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não
especificadas anteriormente), que, segundo o mesmo sítio, se destina a atividades
relacionadas a filmes. A planilha apresentada em resposta ao TIF n° 04 e citada no item 6.2,
alínea “c”, também incorre no mesmo erro, ao atribuir um CNAE diferente para cada CBO
que assumiu como correspondente.
(grifo nosso)
Portanto, sem razão a RECORRENTE.

II.b. Estúdios Cinematográficos, Edição de Jornais, Artistas Plásticos, Jornalistas
Independentes e Escritores, Serviços Combinados de Escritório e Apoio Administrativo
Quanto ao fato das atividades de produção de conteúdo sem transmissão
simultânea serem ou não consideradas como produção de televisão aberta ou como produção
cinematográfica, além da realização de outras atividades consideradas preponderantes, como a
edição de jornal, entendo por utilizar neste voto os mesmos fundamentos já apresentados no
processo no 16682.720313/2018-23 (que envolve pedido de compensação efetuado pela
RECORRENTE nas mesmas competências de 01/2014 a 13/2015, com supostos créditos dos
anos de 2010 e 2011), de minha relatoria. Na ocasião, na sessão de 09/05/2023, esta Egrégia
Turma proferiu o acórdão no 2201-010.560, cujo voto utilizou argumentos da DRJ de origem, os
Fl. 893
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2201-011.250 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721106/2018-96

quais aproveito neste processo, por estarem claros, precisos, e bem fundamentados, além de se
adequarem à discussão mantida neste caso concreto:
Um dos pontos levantados pela defesa é que as atividades de produção de
conteúdo sem transmissão simultânea poderiam ser consideradas como produção de
televisão aberta ou como produção cinematográfica, edição de jornal, etc. Entretanto
tal conclusão da defesa não pode prevalecer, visto que:
i- quanto à questão dos estúdios cinematográficos, da análise da classificação
dos códigos CNAE estabelecida pela CONCLA, verifica-se que, em momento algum,
foi estabelecida definição com base na forma de transmissão do conteúdo produzido
para classificação
como
atividades de
televisão
aberta
ou
de
estúdios
cinematográficos. Ademais, (...) , o fato da subclasse 6021-7/00 (atividade de televisão
aberta) compreender as atividades de inclusão de programação de televisão aberta em
canais por assinatura que seguem um calendário predeterminado já indica que esta
atividade não está ligada necessariamente à forma de transmissão ao vivo, conforme
interpretação dada pelo laudo pericial.
Segundo as notas explicativas, esta subclasse compreende, além da produção de
programas de televisão ao vivo, a operação de estúdios de televisão e a difusão
(broadcasting) da programação para o público em geral, ou seja, a transmissão ao
vivo é apenas um dos formatos possíveis para esta atividade.
Assim, não há respaldo legal para o enquadramento feito pelo contribuinte para
os estabelecimentos finais (...) e 0021-48 com base na forma de transmissão do
conteúdo produzido.
ii- quanto aos estabelecimentos enquadrados no CNAE 5812-3/01 - Edição de
Jornais Diários, ao se analisar a “divisão 58 – Edição e edição integrada à impressão”
é evidente que nela estão incluídas as formas de edição com conteúdo de informação,
ficando restrita a esta atividade e à edição integrada à impressão.
Ora, é público e notório que as atividades exercidas pela empresa Globo
Comunicação e Participações S/A na área jornalística são bem mais abrangentes,
envolvendo reportagens ao vivo, apresentação de telejornais, programas de entrevistas,
dentre outras, o que leva à conclusão de que suas atividades estão associadas à
atividade de televisão aberta.
Ademais, nas notas explicativas do grupo “60.2 – Atividade de televisão”,
observa-se como atividade compreendida por este grupo a produção realizada pelo
próprio canal de televisão (telejornais locais, reportagens ao vivo, etc)”, o que torna
irrepreensível o reenquadramento feito pela fiscalização quanto aos estabelecimentos
final 0001-02, 0022-29 e 0027-33;
Por fim, a impugnação não trouxe fatos novos como também não divergiu em
relação a quantificação de empregados por CBO retirados da folha de pagamento, nem
as competências ou a somatória que definiu a atividade preponderante.
Abaixo, para melhor elucidação, serão analisados de forma mais detida cada um
dos estabelecimentos para os quais a fiscalização procedeu ao reenquadramento do
GILRAT.

Fl. 894
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2201-011.250 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721106/2018-96

- Estabelecimento CNPJ 27.865.757/0001-02.
Conforme apontou a autoridade fiscal, o auto-enquadramento realizado pela
empresa considerando o CNAE 58.12-3/00 – Edição de Jornais não condiz com o que se observa
das folhas de pagamento e das GFIP entregues do período, que indicam como CNAE
preponderante o 60.21-7/00 – Atividades de Televisão Aberta.
Neste ponto, a autoridade fiscal rememora o argumento discorrido no item 6.12.2
do Relatório Fiscal, acerca da comparação entre as Atividades de Televisão Aberta (CNAE
6021-7/00) e de Edição de Jornais (CNAE 5812-3/00).
Verifica-se do Relatório Fiscal e da Planilha Anexo IV, que o maior número de
empregados e de trabalhadores avulsos encontra-se, em todos os meses relativos ao período
lançado, no CBO 3732 – Técnico em operação de equipamentos de produção para televisão e
produtoras de vídeo.
Colaciono novamente trechos do voto por mim proferido no processo no
16682.720313/2018-23 (acórdão no 2201-010.560):
É importante lembrar que, conforme Portaria no 397, de 9/10/2002, publicada no
DOU de 10/10/2002 (vigente à época dos fatos geradores ora autuados), o código
CBO 3732 tinha como descrição:
Os profissionais dessa área coordenam atividades de operação de sistemas de televisão
e produtoras de vídeo, nas fases de planejamento e execução, gerenciando recursos
humanos, financeiros e uso dos equipamentos. Produzem eventos externos, manipulam
áudio e vídeo; dirigem e capturam imagens, bem como realizam atividades de
tratamento de áudio. Inserem caracteres, créditos e artes nos produtos gravados.
Preparam estúdio de TVs e produtoras de vídeo e executam roteiro de programação.
Administram tráfego de sinal e monitoram transmissão e recepção de sinais de TV”.
O segundo maior número de segurados foi declarado com o CBO 2611 –
Profissionais do jornalismo. Este CBO tem como sinônimos Editor, Jornalista, Diretor
de Redação, produtor de texto, entre outros, e como descrição:
Recolhem, redigem, registram através de imagens e de sons, interpretam e organizam
informações e notícias a serem difundidas, expondo, analisando e comentando os
acontecimentos. Fazem seleção, revisão e preparo definitivo das matérias jornalísticas
a serem divulgadas em jornais, revistas, televisão, rádio, internet, assessorias de
imprensa e quaisquer outros meios de comunicação com o público”
No presente caso, a fiscalização, considerando que havia pouca oscilação no
período objeto do lançamento, expôs como exemplo para ilustrar a situação que se aplica a todo
o período, a competência de 11/2014, em que foram identificados 1.356 empregados com CBO
ligados à atividade de televisão aberta. Assim, de acordo com a folha de pagamento da citada
competência, destrinchou o seguinte (fls. 53 e ss):
a) 3732-05 - Técnico em operação de equipamentos de produção para televisão e
produtoras de vídeo – Este código reúne, na folha, funções de Editores de VT e
Videografismo, Operadores de Unidade Portátil, VT, Áudio, Cabos, Microfone,
Sistemas de TV e Videografismo, Assistentes de Operações, Iluminação, Técnico e de
Produção, Auxiliar de Produção, Contra-regras, Animadores de Computação Gráfica,
Diretores de Imagem Jornalismo, Coordenador e Auxiliar de Tráfego de Sinais e
Técnicos de Captação de Som. Considerando que existem funções não diretamente
Fl. 895
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2201-011.250 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721106/2018-96

ligadas a esta atividade, como Produtor de Promoções e Coordenador de Promoções
Videografismo, estes foram excluídos da contagem, num total de 8 empregados. Saldo
total = 610 – 8 = 602 empregados;
b) 2611-20 – Editor - Este código reúne, na folha, funções variadas de edição, as
mesmas citadas no item I.4 para 05/2014, além de 1 produtor de vídeo. Considerando
que existem funções não diretamente ligadas a esta atividade, como Supervisor
Executivo de Projetos Especiais, estes foram excluídos da contagem, num total de 2
empregados. Saldo total = 351 – 2 = 349 empregados;
c) 2611-30 - Produtor de texto - Segundo os dados da CBO, este código se refere a
profissionais que têm descrição idêntica aos Editores, já que ambos são subdivisões de
“Profissionais do Jornalismo” (código 2611). Reúne, na folha, funções ligadas à
Produção de Reportagens, o que coloca todos os 115 empregados sob este código
vinculados à atividade de televisão aberta.
d) 3732-20 - Supervisor técnico operacional de sistemas de televisão e produtoras de
vídeo - Este código reúne, na folha, funções de supervisão e coordenação diversas,
como programação, operações, suporte, imagem e áudio e dublagem. Considerando que
existem funções não diretamente ligadas a esta atividade, como Supervisor Executivo de
Projetos e Operações em Engenharia e Projetos Instalações, estes foram excluídos da
contagem, num total de 26 empregados. Saldo total = 69 – 26 = 43 empregados;
e) 3732-10 - Técnico em operação de equipamento de exibição de televisão – Este
código reúne, na folha, funções de coordenação de programação e telejornais,
operadores de controle mestre e programadores, todas diretamente ligadas à atividade de
televisão aberta, no total de 63 empregados.
f) 3721-15 - Operador de câmera de televisão – Este código reúne, na folha, funções
literais de operadores de câmera, o que coloca todos os 40 empregados sob este código
vinculados à atividade de televisão aberta;
g) 2617-30 - Repórter de rádio e televisão - Este código reúne, na folha, funções
diversas de repórteres, o que coloca todos os 43 empregados sob este código vinculados
à atividade de televisão aberta;
h) 2611-25 – Jornalista - Segundo os dados da CBO, este código se refere a
profissionais que têm descrição idêntica aos Editores, já que ambos são subdivisões de
“Profissionais do Jornalismo” (código 2611). Reúne, na folha, funções ligadas à Chefia,
Produção, Edição e Redação de Reportagens. Considerando que existem funções não
diretamente ligadas a esta atividade, como Gerente de Relação Afiliadas, Assessor
Relacionamento Esportivo e Gerente Executivo GE.com, estes foram excluídos da
contagem, num total de 3 empregados. Saldo total = 33 – 3 = 30 empregados;
i) 2621-25 – Produtor de televisão - Este código reúne, na folha, funções de
coordenadores de produção e produtores musicais. Considerando que existem funções
não diretamente ligadas a esta atividade, como produtores executivos e coordenador de
produção de merchandising, estes foram excluídos da contagem, num total de 7
empregados. Saldo total = 16 – 7 = 9 empregados;
j) 2615-05 - Autor-roteirista - Este código reúne, na folha, funções literais de autores-
roteiristas, o que coloca todos os 14 empregados sob este código vinculados à atividade
de televisão aberta
k) 2625-05 – Ator - Este código reúne, na folha, funções literais de atores, o que coloca
todos os 15 empregados sob este código vinculados à atividade de televisão aberta;
l) Os CBOs 3763-20 - Apresentador de programas de televisão, 5161-30 - Maquiador de
caracterização, 5133-10 - Camareira de televisão, 2617-15 - Locutor de rádio e
Fl. 896
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2201-011.250 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721106/2018-96

televisão, 2622-15 - Diretor de programas de televisão, 3721-10 - Iluminador (televisão)
e 2617-10 - Comentarista de rádio e televisão têm, na folha, descrições literais das
funções contidas na nomenclatura dos respectivos CBOs, estando todos vinculados à
atividade de televisão aberta, num total de 33 empregados.
TOTAL EM 11/2014 = 602 + 349 + 115 + 43 + 63 + 40 + 43 + 30 + 9 + 14 + 15 + 33 =
1.356 empregados.
I.8. Tendo em vista que o total geral de empregados em 11/2014 é de 2.630, o número
de funções ligadas a atividades de televisão aberta representa, logo, 51,56% do total
geral, o que já define a maioria absoluta, sem mesmo a necessidade de se categorizar
outras atividades, sejam meio ou fim. O mesmo se aplica às demais competências em
2014, com as mesmas exclusões feitas: nenhuma das variações reduz o percentual o
suficiente para diminuir esta maioria.
Como exposto, além dos CBOs 3732 e 2611, existem outros códigos listados pela
autoridade fiscal. Segundo consulta ao sítio do CBO na internet, tais códigos se referem a
profissionais que:
3721-15 - Operador de câmera de televisão:
Captam imagens através de câmeras de cinema e vídeo para a realização de produções
cinematográficas, televisivas e multimídia, com teor artístico, jornalístico, documental e
publicitário. Captam imagens em movimento; interpretam visualmente o roteiro;
executam conceito fotográfico e organizam produção de imagens, dialogando
constantemente com a equipe de trabalho.
2617-30 - Repórter de rádio e televisão:
Apresentam programas de rádio, televisão e noticiários, ancorando programas, nos quais
interpretam o conteúdo da apresentação, noticiam e comentam fatos, leem textos no ar,
narram transmissão de eventos, tecem comentários sobre os mesmos; fazem locução
gravando voz para mídias; entrevistam pessoas; anunciam produtos e serviços;
preparam conteúdo para apresentação, participando da definição da pauta, redigindo a
notícia, checando as informações; atuam em rádio, televisão e eventos, bem como em
mídias audiovisuais.
2621-25 – Produtor de televisão:
Implementam projetos de produção de espetáculos artísticos e culturais (teatro, dança,
ópera, exposições e outros), audiovisuais (cinema, vídeo, televisão, rádio e produção
musical) e multimídia. Para tanto criam propostas, realizam a pré-produção e
finalização dos projetos, gerindo os recursos financeiros disponíveis para o mesmo.
2615-05 - Autor-roteirista:
Escrevem textos literários para publicação, representação e outras formas de veiculação
e para tanto criam projetos líterários, pesquisando temas, elaborando esquemas
preliminares. Podem buscar publicação ou encenação da obra literária bem como sua
divulgação.
Concluiu a fiscalização no seu exemplo que, como o total de empregados em
11/2014 foi de 2.630, o número de funções ligadas a atividades de televisão aberta (1.356
empregados) representa 51,56% do total, o que demonstra que a maioria dos segurados exerce
atividades que podem ser vinculadas à televisão aberta.
Fl. 897
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2201-011.250 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721106/2018-96

O mesmo foi feito para uma competência escolhida aleatoriamente para o ano de
2015 (04/2015), encontrando-se o percentual de 50,70% para as funções ligadas à atividade de
televisão aberta.
Particularmente, entendo acertada a metodologia adotada pela autoridade fiscal.
Por exemplo, perfeitamente possível compreender que um editor (CBO 261120) que trabalha
numa empresa com atividade-fim de “Atividades de Televisão Aberta – CNAE 6021-7/00”, está
desempenhando suas funções em prol dessa atividade-fim, e não da atividade de “Edição de
Jornais – CNAE 58.12-3/00”, por exemplo, pois esta última compreende a edição de jornal em
formato impresso, digital ou pela Internet, conforme definições da CONCLA.
Portanto, não há com base nos CBO, detalhados mensalmente nos termos do
Relatório Fiscal e do seu Anexo IV, como afastar o exercício neste estabelecimento de atividade
jornalística voltada para a televisão aberta, com RAT de 3%.
Colaciono novamente trechos do voto por mim proferido no processo no
16682.720313/2018-23 (acórdão no 2201-010.560):
Ademais, o quantitativo de segurados com ocupações que são atribuíveis à
atividade de televisão aberta não permite, diante da ausência de outros elementos, que
se considere a conclusão do contribuinte de que a atividade que absorveu no período
considerado o maior quantitativo de segurados foi a edição de jornais.
O fato do Laudo Pericial conter a informação que segue reforça a conclusão
fiscal:
Este resultado se deu em função do grande número de editores dos telejornais. Mesmo
considerando as funções de técnicos em operação de sistemas de televisão (Código
3732 da CBO), excluindo os operadores de câmera e iluminadores (Código 3721 da
CBO) que podem ser enquadrados como estúdios cinematográficos, além dos
profissionais envolvidos na programação e transmissão dos conteúdos, como televisão
aberta, o número de editores ainda é maior. (grifo nosso)
Ora, depreende-se do Laudo Técnico que mesmo os editores atuavam em
função dos telejornais.
Além disso, o contribuinte não infirma as informações fiscais acerca do CBO e
as conclusões fiscais contidas nos Anexo I e II [no caso, o Anexo IV do Relatório
Fiscal] e no Laudo. Também não junta aos autos outros elementos que permitissem
estabelecer de forma inequívoca que no período considerado como de origem dos
créditos as atividades de produção realizadas no estabelecimento em comento não
seriam realizadas dentro do contexto da atividade de televisão aberta.
Constata-se, ademais, (...) que foram consideradas conjuntamente as
circunstâncias notórias acerca das produções de programação de TV aberta realizadas
pelo contribuinte que ocorrem neste estabelecimento (...), a vinculação dos CBO dos
trabalhadores que prestavam serviços nesse estabelecimento a atividades de televisão
aberta, bem como as definições contidas no Concla. Assim, com base nestes
elementos, a fiscalização identificou a atividade preponderante que ocupa a maior
parte dos trabalhadores.
Consultando-se a Tabela Concla, tem-se, conforme segue:
Fl. 898
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2201-011.250 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721106/2018-96

Notas Explicativas:
Esta seção compreende as atividades de criação e colocação de produtos com conteúdo
de informação em mídias que possibilitam a sua disseminação; as atividades de
transmissão desses produtos por sinais analógicos ou digitais (através de meios
eletrônicos, sem fio, óticos ou outros meios); e as atividades de provisão dos serviços
e/ou operação de infra-estrutura que possibilitam a transmissão e o armazenamento
desses produtos.
Os produtos com conteúdo de informação não são necessariamente tangíveis e,
diferentemente de produtos tradicionais, não estão associados a um formato específico.
O valor desses produtos está no conteúdo e não no formato do suporte no qual são
colocados para serem distribuídos. Por exemplo, um filme pode ser passado no cinema,
na televisão ou copiado em vídeo para aluguel ou venda ao público. Algumas das
atividades compreendidas nesta seção envolvem direitos autorais.
As principais atividades desta seção são as de edição e de edição integrada à
impressão (divisão 58), as atividades cinematográficas e as de gravação de som e
edição de música (divisão 59), as atividades de rádio e de televisão (divisão 60), as
atividades de telecomunicações (divisão 61), as atividades de tecnologia da informação
(divisão 62) e as outras atividades de prestação de serviços de informação (divisão 63).
As atividades de edição incluem a aquisição de direitos autorais de produtos com
conteúdo de informação, bem como as atividades que permitem a disseminação desse
conteúdo para o público em geral, ou seja, a reprodução e a distribuição desse
conteúdo. Estão incluídas nesta seção todas as formas viáveis de edição de produtos
com conteúdo de informação (impressa, eletrônica ou sonora, na internet e em
produtos multimídia, como CDs, DVDs, etc.).
As atividades relacionadas à produção e distribuição de programação de televisão
abrangem as divisões 59, 60 e 61, refletindo as diferentes etapas deste processo.
Atividades como a produção de filmes cinematográficos e seriados de televisão estão
compreendidas na divisão 59, enquanto a criação de uma programação completa de
um canal de televisão, que inclui tanto os produtos que resultam das atividades da
divisão 59 como a programação de televisão ao vivo, faz parte da divisão 60. A divisão
60 também inclui atividades de difusão dessa programação pelo próprio produtor. A
distribuição de programação de televisão por terceiros, isto é, sem incluir nenhuma
alteração no conteúdo, é incluída na divisão 61. A atividade de distribuição de
conteúdo (telecomunicações), tratada na divisão 61, compreende a difusão por cabos,
microondas ou satélites ou por uma combinação dessas tecnologias.(grifo nosso)

Notas Explicativas:
Fl. 899
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2201-011.250 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721106/2018-96

Esta divisão compreende as atividades de edição e de edição integrada à impressão de
livros, jornais, revistas, periódicos, dicionários, enciclopédias, atlas, mapas, listas,
cadastros e outras publicações. Estas atividades incluem a aquisição de direitos
autorais para a edição e disseminação de produtos com conteúdo de informação, ou
seja, para a reprodução e a distribuição desse conteúdo. Estão incluídas nesta divisão
todas as formas de edição de produtos com conteúdo de informação (impressa,
eletrônica ou sonora, na internet e em produtos multimídia, como CDs), exceto a
edição de programas informáticos (software).
Esta divisão compreende também a atividade de edição on-line (na internet), quando
desenvolvida adicionalmente à edição impressa.
Esta divisão não compreende as atividades de edição de filmes cinematográficos, filmes
em fitas de vídeo, em DVDs ou em outras mídias, a produção de matrizes originais para
gravação de som (divisão 59), as atividades de impressão sob contrato e a reprodução
de matrizes originais de som (divisão 18). (grifo nosso)

Notas Explicativas:
Este grupo compreende as atividades de edição de livros, jornais, revistas, periódicos,
dicionários, enciclopédias, atlas, mapas, listas para malas diretas, listas telefônicas,
cadastros e outras publicações, tais como cartões postais, reproduções de trabalhos de
arte, etc. Estas atividades lidam com materiais caracterizados pela criação intelectual
no seu desenvolvimento e são usualmente protegidas por direitos autorais. (grifo nosso)

Notas Explicativas:
Esta divisão compreende as atividades de criação de conteúdo e de aquisição dos
direitos de distribuição e posterior difusão desse conteúdo em rádio e televisão.
Compreende também a emissão de dados integrada à difusão por rádio e televisão.
Essa difusão pode usar diferentes tecnologias de transmissão: por microondas, cabo,
satélite ou internet.
Esta divisão compreende também a produção pelas programadoras de televisão por
assinatura, de programas que têm um formato limitado ou especializado, como os
programas de notícias, esportes, educação, etc., que são transmitidos pelas operadoras
de televisão por assinatura mediante subscrição.
Esta divisão não compreende a transmissão das operadoras de televisão por assinatura
(grupo 61.4).

Fl. 900
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 2201-011.250 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721106/2018-96

Notas Explicativas:
Este grupo compreende as atividades de definição da programação completa de uma
cadeia de televisão, que pode utilizar-se da compra de filmes, documentários e outros
componentes dessa programação produzidos por terceiros; de produção realizada pelo
próprio canal de televisão (telejornais locais, reportagens ao vivo, etc.); e da
combinação de componentes adquiridos de terceiros com os produzidos na própria
empresa de televisão. A programação completa de um canal de televisão pode ser
transmitida pela mesma unidade responsável por sua definição ou por terceiros, como
as empresas operadoras de televisão a cabo, microondas e satélite.

Notas Explicativas:
Esta classe compreende:
- a operação de estúdios de televisão e a difusão (broadcasting) da programação para
o público em geral e a produção de programas de televisão ao vivo, inclusive por
produtores independentes; a receita das unidades nesta categoria provém da venda de
espaço publicitário, de programas, doações e subsídios Esta classe compreende
também:
- as atividades de inclusão de programação da televisão aberta em canais de televisão
por assinatura que emitem os programas para o público segundo um calendário
predeterminado - as atividades das estações de televisão afiliadas
Esta classe não compreende:
- a produção de programas de televisão realizada fora dos estúdios de televisão(59.11-
1)
- a produção de filmes destinados à difusão pela televisão e internet(59.11-1)
- a gravação, fora dos estúdios de televisão, de programas de televisão por produtores
independentes(59.11-1)
- as atividades de transmissão por satélite dos sinais dos canais de televisão aberta
(61.30-2)
Lista de Descritores:
Fl. 901
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 2201-011.250 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721106/2018-96

Assim, tendo em vista as definições e descrições contidas na Concla,
especialmente as destacadas, considerando-se a descrição dos CBO informados por
meio de GFIP para a maior parte dos segurados no período (...), a informação fática
trazida pelo laudo técnico produzido pelo contribuinte e a notória existência de
atividades telejornalísticas realizadas pela Globo, tem-se que não se pode concluir
que a atividade preponderante no período para fins de Gilrat é a representada
pela CNAE 5812-3/00 - Edição de jornais, como quer o contribuinte.
Ao contrário, tem-se que como o contribuinte não juntou aos autos elementos
suficientes para comprovar que nesses estabelecimentos as descrições do CBO não
podem ser associadas as atividades de telejornalismo (...), deve ser prestigiada a
conclusão fiscal de que, conforme o quantitativo de CBO, os segurados atuavam em
atividades voltadas para programação de televisão.
Destarte, considerando os elementos juntados aos autos, entendo que a
atividade preponderante para fins de CNAE é a representada com o código 6021-
7/00, como concluiu a fiscalização (...).
E importante destacar que o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, por
meio do Acórdão no 2402.007.636 – da 4a Câmara da 2a Turma Ordinária, em
08/10/2019, analisou o direito creditório da Manifestante relativo às competências de
09/2008 a 12/2009, baseado na mesma matéria debatida neste tópico, tendo
considerado as compensações indevidas concluindo como correto o reenquadramento
feito pela fiscalização da atividade preponderante da empresa neste estabelecimento
para o CNAE 6021-7/00 – atividades de televisão aberta.
Por fim, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, por meio do Acórdão
no 2401-006.922, da 4a Câmara da 1a Turma Ordinária, em 11/09/2019, ao analisar
autuação contra a Manifestante de diferenças de GILRAT de 07/2013 a 12/2013,
decidiu que:
Ante as considerações acima, entendo que agiu com acerto a decisão de piso ao
examinar o caso dos autos, eis que a fiscalização, ao meu ver, agiu corretamente ao
Fl. 902
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 2201-011.250 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721106/2018-96

enquadrar os estabelecimentos com CNPJs 27.865.757/0001-02 e 27.865.757/0022-29,
em Atividades de Televisão Aberta (CNAE 6021-7/00), não havendo, neste ponto,
qualquer reparo a ser feito na decisão de piso, estando íntegro o lançamento que ora se
combate. (g.n.)

- Estabelecimento 27.865.757/0021-48
Conforme apontou a autoridade fiscal, o auto-enquadramento realizado pela
empresa considerando o CNAE 59.11-1/01 – Estúdios Cinematográficos não condiz com o que
se observa das folhas de pagamento e das GFIP entregues do período, que indicam como CNAE
preponderante o 60.21-7/00 – Atividades de Televisão Aberta.
Conforme aponta o Relatório Fiscal (fl. 57 e ss), no laudo pericial apresentado
pela RECORRENTE, o estabelecimento final CNPJ 0021-48, e referido como “PROJAC”,
atualmente chamado de “Estúdios Globo”, foi descrito como um complexo que “abriga três
módulos de gravação, contendo: (i) dez estúdios de gravação ordenados de A a J; (ii) cidades
cenográficas; (iii) prédio de efeitos especiais; (iv) prédio de criação e administrativos; (v)
módulos de produção; (vi) galpões; (vii, fábrica de cenários; (viii) refeitório; (ix) praça de
alimentação; (x) estacionamentos; etc.”. Diz ainda o laudo pericial apresentado pelo
contribuinte:
VIII.1.4 ATIVIDADES ECONÔMICAS
Todos os ambientes destinados à produção e a transmissão foram visitados e
periciados. Verificamos a existência de estúdios abertos e fechados, sobretudo porque
alguns conteúdos produzidos se utilizam de ambientes externos. Com exceção dessa
categoria – ambientes externos–, todos os estúdios da consulente são capazes de
transmitir o conteúdo simultaneamente à produção.
A capacidade de transmitir o conteúdo ao vivo não significa que as atividades laborais
desenvolvidas nesses ambientes se classificam como Televisão Aberta, porque essa
capacidade não é utilizada com habitualidade. Ao contrário, poucos são os conteúdos
audiovisuais transmitidos simultaneamente à produção. Destacamos, para esse grupo,
os programas:
• Mais você;
• Faustão;
• Big Brother; (grifo nosso)
Os outros conteúdos – extensa maioria – não são transmitidos simultaneamente à
produção, inobstante a capacidade do ambiente (estúdio). Esses conteúdos são
gravados, editados e adequados às diversas mídias de interesse da companhia. Alguns
conteúdos são transmitidos pela televisão aberta, televisão fechada e cinema; outros
são destinados a diferentes tipos de mídias (como produtos destinados à internet ou à
apresentação de mídia dentro de aeronaves). (grifo nosso)
Os ambientes do PROJAC, sem embargo da capacidade de produzir conteúdos
exclusivos para a televisão (ao vivo), são utilizados majoritariamente na produção de
conteúdos audiovisuais interessantes para outras mídias, senão exclusivamente à
televisão. Como exemplo, citamos os programas A Grande Família e Os Normais, que
Fl. 903
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 2201-011.250 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721106/2018-96

são simultaneamente transmitidos através da televisão aberta, televisão fechada,
cinema e mídias audiovisuais específicas (avião, elevadores, internet). (grifo nosso)
Os conteúdos planejados para a televisão aberta podem ser transmitidos através de
outras mídias. O fato da GCP não se interessar pela utilização de outros meios de
comunicação, não descaracteriza a natureza da atividade desempenha na produção. O
que caracteriza a atividade econômica de televisão aberta não é ausência de utilização
do conteúdo em outras mídias, mas a impossibilidade dessa utilização diante da
necessária transmissão simultânea à produção (ao vivo). Esse é o elemento definidor,
de acordo com o CNAE”.
Neste ponto, a autoridade fiscal rememora o argumento discorrido no item 6.12.1
do Relatório Fiscal, acerca da comparação entre as Atividades de Televisão Aberta (CNAE
6021-7/00) e de Estúdios Cinematográficos (CNAE 5911-1/01).
Em suma, argumenta que o laudo apresentado pela RECORRENTE, no trecho
transcrito acima, parte de princípio de que os estúdios de televisão se definem como ambientes
onde há a “necessária transmissão simultânea à produção (ao vivo)”. No entanto, entende a
autoridade fiscal que tal conceito está equivocado pois não consta das definições explicadas nas
Notas da CONCLA, pois “nestas se vê exatamente o oposto, atribuindo produção, gravação e
difusão em momentos distintos e não necessariamente simultâneos, desde que dentro de um
conceito integrado de programação de canal de televisão aberta”.
Entendo com razão a autoridade lançadora. Como bem define o Relatório Fiscal,
“o meio é menos importante do que o conteúdo, o produto preparado para envio, no qual as
atividades econômicas envolvidas preponderantemente na produção determinam a classificação
do ambiente onde foi produzido, independentemente da difusão” (fl. 47).
Colaciono novamente trechos do voto por mim proferido no processo no
16682.720313/2018-23 (acórdão no 2201-010.560):
Ora, verifica-se no Laudo que há a indicação clara de que há atividades desse
estabelecimento voltadas para a televisão aberta (ainda que possam ser utilizadas em
outros modos de difusão). Até porque, o conteúdo do laudo não deixa dúvida de que a
produção de programas, notoriamente transmitidos pela emissora de televisão aberta, é
desenvolvida nesse estabelecimento.
Portanto, ainda que se faça o esforço empreendido pelo contribuinte, não há, em
relação ao estabelecimento denominado "Estúdios Globo" (antigo Projac), como
dissociar, sem outros elementos, a atividade realizada nesse estabelecimento daquela
que integra o CNAE principal do próprio contribuinte.
Como explicitado, o fato da identificação do CNAE preponderante para fins de
Gilrat ser diversa e independente da identificação do CNAE principal do contribuinte
(CNAE cadastral) não impede que por razões fáticas elas sejam coincidentes, ou que
sirvam para explicitar alguma atividade correlata desenvolvida em outros
estabelecimentos, como os elementos trazidos aos autos levam a crer.
Constata-se, (...) que foram consideradas conjuntamente as circunstâncias
notórias acerca das produções de programação de TV aberta que ocorrem neste
estabelecimento (...), a possibilidade de vinculação dos CBO dos trabalhadores que
prestavam serviços nesse estabelecimento a atividades de televisão aberta, bem como
Fl. 904
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 2201-011.250 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721106/2018-96

as definições contidas no Concla. Com base em tais fatos, a fiscalização identificou a
atividade preponderante que ocupa a maior parte dos trabalhadores.
Conforme Tabela Concla, o CNAE 59.11-1 tem a seguinte definição:

Notas Explicativas:
Este grupo compreende a produção de filmes em películas, fitas de vídeo, DVD ou em
outras mídias para qualquer finalidade; as atividades de apoio, como edição,
dublagem, colocação de legendas, etc.; a distribuição e licenciamento de filmes
cinematográficos e de outros filmes para as empresas distribuidoras e exibidoras; a
exibição de filmes. Este grupo compreende também a compra e a venda de direitos
autorais de filmes cinematográficos e de outros filmes, bem como, os direitos de
distribuição dessa produção. Este grupo não compreende o comércio atacadista de
fitas de vídeo e DVDs gravados (grupo 46.4) e o aluguel de fitas de vídeo, DVDs e
similares (grupo 77.2).

Notas Explicativas:
Esta classe compreende:
- a atividade de produção de filmes de todos os tipos e em quaisquer suportes, tais
como:
- filmes cinematográficos produzidos em estúdios cinematográficos - filmes destinados
à difusão (broadcasting) pela televisão e pela internet produzidos fora dos estúdios de
televisão - filmes publicitários institucionais, para comerciais na televisão, para
campanhas políticas, etc.
- gravação, fora dos estúdios de televisão, de programas de televisão por produtores
independentes - arquivos de filmes cinematográficos, publicitários, etc.
Esta classe não compreende:
- a reprodução de filmes em fitas de vídeo e DVDs a partir de matrizes originais(18.30-
0)
- as atividades de pós-produção de filmes, vídeos e programas de televisão(59.12-0)
- a reprodução de cópias de filmes cinematográficos (em película)(59.12-0)
- a distribuição cinematográfica, de vídeo e de programas de televisão(59.13-8)
Fl. 905
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 2201-011.250 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721106/2018-96

- a produção de programas em estúdios de televisão aberta, inclusive por produtores
independentes(60.21-7)
- a filmagem e gravação de vídeos de festas e eventos(74.20-0)
- as atividades de agenciamento de profissionais para atividades culturais e
artísticas(74.90-1)
- as atividades de diretores, produtores, empresários de eventos artísticos ao vivo,
cenógrafos, roteiristas(90.01-9)
- as atividades de criadores de desenho animado(90.02-7) (grifo nosso)
Assim, verifica-se do Relatório Fiscal e da Planilha Anexo IV, que o maior
número de empregados e de trabalhadores avulsos encontra-se, em todos os meses relativos ao
período lançado, no CBO 3732 – Técnico em operação de equipamentos de produção para
televisão e produtoras de vídeo, seguido do CBO 2625-05 – Ator, que, segundo a definição
constante do CBO 2002, “pode atuar em televisão, cinema, rádio ou teatro e tem como
descrição de ofício: ‘Interpretam e representam um personagem, uma situação ou idéia, diante
de um público ou diante das câmeras e microfones, a partir de improvisação ou de um suporte
de criação (texto, cenário, tema, etc) e com o auxílio de técnicas de expressão gestual e vocal’”.
No presente caso, a fiscalização, considerando que havia pouca oscilação no
período objeto do lançamento, expôs como exemplo para ilustrar a situação que se aplica a todo
o período, a competência de 11/2014, em que foram identificados 2.667 empregados com CBO
ligados à atividade de televisão aberta. Assim, de acordo com a folha de pagamento da citada
competência, destrinchou o seguinte (fls. 59 e ss):
a) 3732-05 - Técnico em operação de equipamentos de produção para televisão e
produtoras de vídeo – Este código reúne, na folha, funções de Editores de VT,
Operadores de Unidade Portátil, VT, captação de som, Cabos, Sistemas de TV e
Videografismo, Assistentes de Estúdio, Iluminação e Produção, Contra-regras,
Continuistas, Técnicos de Efeitos Especiais, Diretores de Imagem e Técnicos de
Captação de Som, entre outros. Considerando que existem funções não diretamente
ligadas a esta atividade, como “Assist Produção Merchandising”, estes foram excluídos
da contagem, num total de 14 empregados. Saldo total = 1099 – 14 = 1085 empregados;
b) 2625-05 – Ator - Este código reúne, na folha, funções literais de atores, o que coloca
todos os 515 empregados sob este código vinculados à atividade de televisão aberta;
c) 2615-05 - Autor-roteirista - Este código reúne, na folha, funções literais de autores-
roteiristas, o que coloca todos os 294 empregados sob este código vinculados à
atividade de televisão aberta;
d) 2623-25 - Cenógrafo de TV - Segundo os dados da CBO, “Formulam conceito
artístico da cenografia, pesquisando a obra artística, seu contexto histórico, perfil das
personagens, autor e conteúdo possibilitando a compreensão do texto, dar corpo às
palavras no espaço e no tempo e criar ambientes e atmosferas que valorizam e
enfatizam a concepção cênica; elaboram projeto cenográfico a partir de estudos
preliminares do espaço cênico, viabilidade na utilização de materiais e ajustes com
equipes (artística, técnica e de produção) e acompanham sua concretização,
coordenando e supervisionando equipes de cenotécnica, produção cenográfica e outras
equipes envolvidas na montagem da cenografia; reelaboram projeto cenográfico para
adaptar cenografia a novos lugares e espaços”. Este código reúne, na folha, funções de
Cenógrafos Assistentes, o que, pela própria nomenclatura e definição, coloca todos os
110 empregados sob este código vinculados à atividade de televisão aberta;
Fl. 906
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 2201-011.250 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721106/2018-96

e) Os CBOs 5133-10 - Camareira de televisão, 2622-15 - Diretor de programas de
televisão e 3721-15 - Operador de câmera de televisão têm, na folha, descrições literais
das funções contidas nas CBOs, estando todos vinculados à atividade de televisão
aberta, num total de 301 empregados (102 + 107 + 92);
f) 3732-20 - Supervisor técnico operacional de sistemas de televisão e produtoras de
vídeo - Este código reúne, na folha, funções de supervisão diversas, como contrarregra,
operações, suporte e produção de efeitos especiais, por exemplo, todas direta ou
indiretamente ligadas à atividade de televisão aberta, à exceção de “SUP EXEC PESQ E
DESENVOLVIMENTO”, “SUP EXEC PROD ENGENHARIA” e "SUP EXEC OPER
ENGENHARIA” no total de 33 empregados, que foram excluídos da contagem. Saldo
total = 85 – 33 = 52 empregados;
g) 5161-30 - Maquiador de caracterização – Este código reúne, na folha, funções literais
de maquiladores, o que coloca todos os 75 empregados sob este código vinculados à
atividade de televisão aberta;
h) 2611-20 – Editor - Este código reúne, na folha, funções variadas de edição, como
Editor de Conteúdo WEB, Especial e Editor Sr, além de produtor de vídeo, estando
todos vinculados à atividade de televisão aberta, num total de 70 empregados;
i) 2621-25 – Produtor de televisão - Este código reúne, na folha, funções de
coordenadores de produção e recursos musicais, produtores de conteúdo, quadros e
vídeo, colaboradores de conteúdo e coordenação de produção, todos vinculados à
atividade de televisão aberta. Considerando que existem funções não diretamente
ligadas a esta atividade, como “Coord Produção Merchandising”, estes foram excluídos
da contagem, num total de 5 empregados. Saldo total = 54 – 5 = 49 empregados
j) 2611-30 - Produtor de texto - Segundo já citado no estabelecimento 0001-02, este
código se refere a profissionais que têm descrição idêntica aos Editores, já que ambos
são subdivisões de “Profissionais do Jornalismo” (código 2611), além de produtores de
conteúdo, o que coloca todos os 37 empregados sob este código vinculados à atividade
de televisão aberta;
k) 3763-20 - Apresentador de programas de televisão – Este código reúne, na folha,
funções de apresentadores artísticos e assistentes de palco, o que coloca todos os 42
empregados sob este código vinculados à atividade de televisão aberta;
l) 3721-10 - Iluminador (televisão) - televisão – Este código reúne, na folha, funções de
iluminadores e Diretores de iluminação, o que coloca todos os 32 empregados sob este
código vinculados à atividade de televisão aberta;
m) Os CBOs 2617-30 - Repórter de rádio e televisão e 2617-15 - Locutor de rádio e
televisão têm, na folha, descrições literais das funções contidas nas respectivas CBOs,
estando todos vinculados à atividade de televisão aberta, num total de 5 empregados.
TOTAL GERAL EM 11/2014 = 1085 + 515 + 294 + 110 + 301 + 52 + 75 + 70 + 49 +
37 + 42 + 32 + 5 = 2.667 empregados.
II.6. Tendo em vista que o total de empregados em 11/2014 é de 5.123, o número de
funções ligadas a atividades de televisão aberta representa, logo, 52,06% do total, o que
já define a maioria absoluta, sem mesmo a necessidade de se categorizar outras
atividades, sejam meio ou fim. O mesmo se aplica às demais competências em 2014,
com as mesmas exclusões feitas: nenhuma das variações reduz o percentual o suficiente
para diminuir esta maioria.
Concluiu a fiscalização no seu exemplo que, como o total de empregados em
11/2014 foi de 5.123, o número de funções ligadas a atividades de televisão aberta (2.667
Fl. 907
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 2201-011.250 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721106/2018-96

empregados) representa 52,06% do total, o que demonstra que a maioria dos segurados exerce
atividades que podem ser vinculadas à televisão aberta.
O mesmo foi feito para uma competência escolhida aleatoriamente para o ano de
2015 (04/2015), encontrando-se o percentual de 52,53% para as funções ligadas à atividade de
televisão aberta.
Portanto, não há com base nos CBO, detalhados mensalmente nos termos do
Relatório Fiscal e do seu Anexo IV, como afastar o exercício neste estabelecimento da atividade
de televisão aberta, com RAT de 3%.
Colaciono novamente trechos do voto por mim proferido no processo no
16682.720313/2018-23 (acórdão no 2201-010.560):
O contribuinte não infirma as informações fiscais acerca do CBO e no Laudo.
Também não junta, aos autos, outros elementos que permitissem estabelecer de forma
inequívoca que, no período considerado como de origem dos créditos, as atividades de
produção realizadas no estabelecimento em comento não são realizadas dentro do
contexto da atividade de televisão aberta.
Portanto, considerando-se as demais características do estabelecimento,
conforme informações contidas nos autos, não há como acolher o entendimento do
contribuinte acerca do CNAE preponderante para fins de identificação do Gilrat e da
decorrente alíquota aplicável uma vez que, considerando-se que se está tratando de
uma emissora de televisão aberta e que o estabelecimento é inclusive conhecido como
Estúdios Globo, as ocupações relativas à televisão, identificadas com base na análise
dos CBO, não podem levar a outra conclusão a não ser a de que são afeitas às
atividades de televisão aberta.
Assim, como o contribuinte não juntou aos autos elementos suficientes para
comprovar que nesses estabelecimentos a maior parte dos trabalhadores não atuava
com atividades que se vinculavam à televisão aberta (atividade notoriamente
explorada pelo contribuinte e que consta no CNAE principal) não restou comprovada
a existência de direito creditório apto a ser compensado (pois deve ser prestigiada a
conclusão fiscal de que a atividade que absorveu a maior parte dos segurados no
período de origem do direito creditório declarado em GFIP é a representada na CNAE
6021-7/00).
Deve-se destacar que o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, por meio
do Acórdão no 2402.007.636 – da 4a Câmara da 2a Turma Ordinária, em 08/10/2019,
analisou o direito creditório da Manifestante relativo às competências de 09/2008 a
12/2009, baseado na mesma matéria debatida neste tópico, tendo considerado as
compensações indevidas concluindo correto o reenquadramento feito pela fiscalização
da atividade preponderante da empresa neste estabelecimento para o CNAE 6021-7/00
– Atividades de Televisão Aberta.
Ademais, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, por meio do Acórdão
no 2401-006.922, da 4a Câmara da 1a Turma Ordinária, em 11/09/2019, ao analisar
autuação contra a Manifestante de diferenças de GILRAT de 07/2013 a 12/2013,
decidiu que:
Fl. 908
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 2201-011.250 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721106/2018-96

- Estabelecimento 27.865.757/0022-29
Assim como feito para o estabelecimento 0001-02, o auto-enquadramento
realizado pela empresa considerando o CNAE 58.12-3/00 – Edição de Jornais não condiz com o
que se observa das folhas de pagamento e das GFIP entregues do período, que indicam como
CNAE preponderante o 6021-7/00 – Atividades de Televisão Aberta.
Como a situação deste estabelecimento é análoga à do estabelecimento final 0001-
02 e não houve menção a este CNPJ no laudo pericial apresentado pelo interessado, é válido para
este estabelecimento 0022-29 todas as razões e fundamentos expostos neste voto no item
dedicado ao estabelecimento 0001-02.
Verifica-se do Relatório Fiscal e da Planilha Anexo IV, que os cargos/funções
relacionados a atividades de televisão aberta (CNAE 6021-7/00) ficou entre 231 e 244
empregados no período de 01/2014 a 13/2015. A fiscalização para ilustrar a identificação da
atividade que ocupava a maior parte dos trabalhadores tomou como base competência 01/2014,
quando no estabelecimento havia 233 empregados com CBO ligados à atividade de televisão
aberta (fls. 64/65), o que representa 88,93% do total de empregados, percentual este que teve
pouca oscilação das demais competências:
Funções ligadas à atividade de Televisão
261120
Editor (assistente, de área, arte, imagem, fotografia - Profissionais do jornalismo)
96
261730
Repórter de rádio e televisão
35
261130
Produtor de texto (Profissionais do jornalismo)
31
262125
Produtor de televisão
20
261710
Comentarista de rádio e televisão
14
261715
Locutor de rádio e televisão
11
376320
Apresentador de programas de televisão
7
373210
Técnico em operação de equipamento de exibição de televisão
8
261125
Jornalista
4
373205
Técnico em operação de equipamentos de produção para televisão e produtoras de vídeo
4
373220
Supervisor técnico operacional de sistemas de televisão e produtoras de vídeo
3
TOTAIS
233
PORCENTAGEM EM RELAÇÃO AO TODO
88,93
O mesmo foi feito para uma competência escolhida aleatoriamente para o ano de
2015 (03/2015), encontrando-se o percentual de 85,30% para as funções ligadas à atividade de
televisão aberta, com RAT de 3%.
Fl. 909
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 2201-011.250 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721106/2018-96

Colaciono novamente trechos do voto por mim proferido no processo no
16682.720313/2018-23 (acórdão no 2201-010.560):
O contribuinte não juntou aos autos elementos suficientes para demonstrar que
as declarações em GFIP foram efetuadas com código de CBO que não condizem com
a sua realidade no período tratado e não infirmou as conclusões fiscais (...).
Assim, considerando-se a descrição dos CBO informados por meio de GFIP
para a maior parte dos segurados no período (...) e tendo em vista que a atividade
econômica principal que consta no cadastro informado pelo contribuinte (CNPJ) para
este estabelecimento é a representada pelo CNAE 6021-7/00, tem-se que não se pode
concluir que a atividade preponderante no período para fins de Gilrat é a representada
pela CNAE 5812-3/00 - Edição de jornais, como quer o contribuinte.
Isso porque, como ocorreu em relação aos estabelecimentos anteriores, todos os
demais elementos fáticos trazidos aos autos (CNAE cadastral do estabelecimento,
atividade notoriamente desenvolvida pelo contribuinte) não permitem que as
ocupações descritas nos CBO, conforme identificados pela Fiscalização, sejam
atribuídas à atividade CNAE 5812-3/00 - Edição de jornais.
Como o contribuinte não juntou aos autos elementos suficientes para comprovar
que nesse estabelecimento as descrições do CBO não podem ser associadas as
atividades de telejornalismo, comprovando assim a existência de direito creditório,
tem-se que deve ser prestigiada a conclusão fiscal de que, conforme o quantitativo de
CBO, os segurados atuavam em atividades voltadas para programação de televisão.
Dessa feita considerando-se a Concla, conforme já transcrita neste acórdão, a
atividade que ocupa o maior número de segurados no período é a representada pelo
CNAE 6021-7/00, (...).
Deve-se destacar que o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, por meio
do Acórdão no 2402.007.636 – da 4a Câmara da 2a Turma Ordinária, em 08/10/2019,
analisou o direito creditório da Manifestante relativo às competências de 09/2008 a
12/2009, baseado na mesma matéria debatida neste tópico, tendo considerado as
compensações indevidas considerando correto o reenquadramento feito pela
fiscalização da atividade preponderante da empresa neste estabelecimento no código
CNAE 6021-7/00 – Atividades de televisão aberta.
Por fim, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, por meio do Acórdão
no 2401-006.922, da 4a Câmara da 1a Turma Ordinária, em 11/09/2019, ao analisar
autuação contra a Manifestante de diferenças de GILRAT de 07/2013 a 12/2013,
decidiu que:
Ante as considerações acima, entendo que agiu com acerto a decisão de piso ao
examinar o caso dos autos, eis que a fiscalização, ao meu ver, agiu corretamente ao
enquadrar os estabelecimentos com CNPJs 27.865.757/0001-02 e 27.865.757/0022-29,
em Atividades de Televisão Aberta (CNAE 6021-7/00), não havendo, neste ponto,
qualquer reparo a ser feito na decisão de piso, estando íntegro o lançamento que ora se
combate. (g.n.)

Fl. 910
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 2201-011.250 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721106/2018-96

- Estabelecimentos 27.865.757/0025-71 e 27.865.757/0026-52
Sobre estes estabelecimentos, embora a RECORRENTE tenha informado em
GFIPs o CNAE condizente com sua atividade principal (6021-7/00 – televisão aberta), a mesma
considerou a alíquota RAT de 1% para todo o período de apuração.
Desta forma, assim como feito para os demais estabelecimentos, conforme
metodologia acima citada, a autoridade fiscal efetuou diretamente a contagem dos
cargos/funções relacionados a atividades de televisão aberta (CNAE 6021-7/00) pela
nomenclatura do respectivo CBO, e apontou o resultado na planilha Anexo IV.
Consequentemente, para o período de 01/2014 a 13/2015, obteve um total entre
267 e 275 empregados relacionados à atividade de televisão aberta para o estabelecimento 0025-
71, e entre 196 e 224 empregados relacionados ao estabelecimento 0026-52.
A fiscalização para ilustrar a identificação da atividade que ocupava a maior parte
dos trabalhadores tomou como base competência 06/2014 para o estabelecimento 0025-71,
quando no mesmo havia 273 empregados com CBO ligados à atividade de televisão aberta (fls.
67/69), o que representa 60,67% do total de empregados, percentual este que teve pouca
oscilação das demais competências:
Funções ligadas à atividade de Televisão
373205
Técnico em operação de equipamentos de produção para televisão e produtoras de vídeo
261120
Editor (assistente, de área, arte, imagem, fotografia - Profissionais do jornalismo)
261730
Repórter de rádio e televisão
261130
Produtor de texto (Profissionais do jornalismo)
373220
Supervisor técnico operacional de sistemas de televisão e produtoras de vídeo
373210
Técnico em operação de equipamento de exibição de televisão
262125
Produtor de televisão
261125
Jornalista
372115
Operador de câmera de televisão
516130
Maquiador de caracterização
376320
Apresentador de programas de televisão
261115
Diretor de redação
261715
Locutor de rádio e televisão
TOTAIS
PORCENTAGEM EM RELAÇÃO AO TODO

106
57
29
16
13
13
16
10
5
3
3
1
1
273
60,67
O mesmo foi feito para uma competência escolhida aleatoriamente para o ano de
2015 (08/2015) em relação ao citado estabelecimento 0025-71, encontrando-se o percentual de
63,28% para as funções ligadas à atividade de televisão aberta.
Já para o estabelecimento 0026-52, tomou como base competência 02/2014,
quando no mesmo havia 197 empregados com CBO ligados à atividade de televisão aberta (fls.
74/75), o que representa 53,68% do total de empregados, percentual este que teve pouca
oscilação das demais competências:
Fl. 911
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 2201-011.250 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721106/2018-96

Funções ligadas à atividade de Televisão
373205
Técnico em operação de equipamentos de produção para televisão e produtoras de vídeo
261120
Editor (assistente, de área, arte, imagem, fotografia - Profissionais do jornalismo)
261730
Repórter de rádio e televisão
261130
Produtor de texto (Profissionais do jornalismo)
373210
Técnico em operação de equipamento de exibição de televisão
373220
Supervisor técnico operacional de sistemas de televisão e produtoras de vídeo
372115
Operador de câmera de televisão
261125
Jornalista
261710
Comentarista de rádio e televisão
261115
Diretor de redação
261715
Locutor de rádio e televisão
262125
Produtor de televisão
516130
Maquiador de caracterização
376320
Apresentador de programas de televisão
TOTAIS
PORCENTAGEM EM RELAÇÃO AO TODO
86
39
25
18
9
3
7
4
2
1
1
1
1
0
197
53,68
O mesmo foi feito para uma competência escolhida aleatoriamente para o ano de
2015 (12/2015) em relação ao citado estabelecimento 0026-52, encontrando-se o percentual de
56,99% para as funções ligadas à atividade de televisão aberta.
Assim, com base nas GFIPs e folhas de pagamento, verificou que o maior número
de empregados e de trabalhadores avulsos deste estabelecimento encontra-se ligados a atividades
televisão aberta em todos os meses relativos ao período de apuração, com RAT de 3%.
Em seu recurso, a contribuinte afirma que a atividade econômica preponderante
deste estabelecimento seria o CNAE 9002-7/01 – Atividades de artistas plásticos, jornalistas
independentes e escritores. No seu entendimento, a maior quantidade de empregados estaria
“representada por jornalistas, razão pela qual a atividade econômica preponderante
desenvolvida não poderia ser de televisão aberta, sob pena de se desconsiderar, sumariamente,
a metodologia de classificação da preponderância, que deve partir da ocupação desenvolvida
por cada empregado” (fl. 856).
Contudo, conforme Tabela Concla, o CNAE 90.02-7 tem a seguinte definição:

Notas Explicativas:
Esta classe compreende:
- as atividades de artistas plásticos, escultores, pintores
- as atividades de criadores de desenho animado, gravadores, etc.
- as atividades de escritores de todos os tipos de assuntos, inclusive técnicos
- as atividades de jornalistas independentes
- as atividades de restauração de obras de arte, como quadros, esculturas, etc.
Fl. 912
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 2201-011.250 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721106/2018-96

Esta classe não compreende:
- a restauração de órgãos e outros instrumentos musicais históricos (33.19-8)
- as obras de reforma de prédios históricos (41.20-4)
- a restauração de móveis (95.29-1)
Ou seja, como bem apontado pela autoridade fiscal no Relatório Fiscal (fls.
71/73), o conceito de “jornalistas independentes” neste CNAE (única das atividades relacionadas
que apresenta conexão com a edição e produção jornalística aqui verificada), “não se aplica a
conteúdo produzido por jornalistas que possuem vínculo empregatício com a GLOBO”.
Neste ponto, colaciono novamente trechos do voto por mim proferido no processo
no 16682.720313/2018-23 (acórdão no 2201-010.560):
Ademais, o contribuinte não infirma as informações fiscais acerca do CBO e as
conclusões fiscais (...). Também não junta, aos autos, outros elementos que
permitissem estabelecer de forma inequívoca que (...) o número maior de segurados
empregados e trabalhadores avulsos estavam alocados nas atividades de artistas
plásticos, jornalistas independentes e escritores.
Por fim, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, por meio do Acórdão
no 2401-006.922, da 4a Câmara da 1a Turma Ordinária, em 11/09/2019, ao analisar
autuação contra a Manifestante de diferenças de GILRAT de 07/2013 a 12/2013,
decidiu que:

(...)

- Estabelecimento 27.865.757/0027-33
De acordo com o laudo pericial trazido pela contribuinte, referido estabelecimento
foi citado no laudo pericial como “São Paulo”, sendo descrito como “constituído pelos Blocos de
Fl. 913
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 2201-011.250 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721106/2018-96

Engenharia / Jornalismo; Bloco dos Estúdios; Edifício em Alvenaria (Edifício Jornalista
Roberto Marinho) e Anexos (galpões), Estacionamento, Portaria, Restaurante, etc”. Diz ainda o
documento:
Importante sublinhar que existe uma vertente administrativa predominante neste sítio
em análise, que, não obstante tenha uma gama ambiental relacionada a estúdios de
televisão aberta e a estúdios cinematográficos, propende para a área de serviços de
escritório, de apoio administrativo e outros serviços prestados a empresas. (grifo
nosso)
O contexto de apoio administrativo se evidencia no objetivo gerencial e de organização
que existe no âmbito interno do sítio, onde há intensa atividade rotineira de escritório
que se distancia de qualquer natureza de produção de conteúdo televisivo ou
cinematográfico.
O staff, na predominância dos ambientes neste caso em tela, é ligado à área
operacional e ao escopo executivo das tarefas, dentro de uma hierarquia funcional
típica de um ambiente corporativo. Verificam-se, por exemplo, serviços de recepção,
planejamento financeiro, contabilidade, arquivamento, preparação de material para
envio por correio, entre outros.
Logo, este site da Unidade São Paulo tem característica específica de atividade
preponderante de serviços de escritório (no sentido exigido pelo CNAE) e apoio
administrativo.(g.n.)
Ou seja, segundo o laudo, o CNAE da atividade preponderante deste
estabelecimento seria o 8211-3/00 (Serviços Combinados de Escritório e Apoio Administrativo),
com alíquota RAT de 2%. No entanto, a RECORRENTE, informou nas GFIPs deste
estabelecimento, no período de apuração, o CNAE 9002-7/01 (Atividades de artistas plásticos,
jornalistas independentes e escritores), cuja alíquota RAT é de 1%.
Por outro lado, em seu recurso, a contribuinte alega que neste estabelecimento
prepondera a realização de atividades administrativas, onde há intensa atividade de escritório,
não relacionada às atividades de conteúdo televisiva ou cinematográfica. Cita como exemplos
serviços de recepção, planejamento financeiro, contabilidade, arquivamento, preparação de
material para envio por correio, etc. Desta forma, questiona a metodologia adotada pela
autoridade fiscal para definir a atividade preponderante deste estabelecimento (fl. 858).
Em princípio, a autoridade fiscal aponta dois equívocos em relação à tabela
apresentada pela contribuinte durante a fiscalização. O primeiro diz respeito ao fato de ter
considerado preponderante o CNAE 9002-7/01 (Atividades de artistas plásticos, jornalistas
independentes e escritores) por considerar a quantidade de jornalistas e
locutores/comentaristas/repórteres vinculados a tal atividade; contudo, como já apontado pela
autoridade fiscal no Relatório Fiscal (fls. 71/73), o conceito de “jornalistas independentes” neste
CNAE, “não se aplica a conteúdo produzido por jornalistas que possuem vínculo empregatício
com a GLOBO”. Ressaltou a autoridade fiscal que tais profissionais estão ligados à produção de
conteúdo para televisão aberta junto com outros profissionais.
Ademais, afirma que a RECORRENTE considerou os “técnicos em operação de
equipamentos de produção para televisão e produtoras de vídeo” (CBO 3732) no CNAE 6022-
5/01 – Programadoras, que sequer se aplica à atividade de televisão aberta.
Fl. 914
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 2201-011.250 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721106/2018-96

Desta forma, assim como feito para os demais estabelecimentos, conforme
metodologia acima citada, a autoridade fiscal efetuou diretamente a contagem dos
cargos/funções relacionados a atividades de televisão aberta (CNAE 6021-7/00) pela
nomenclatura do respectivo CBO, e apontou o resultado na planilha Anexo IV.
Consequentemente, para o período de 01/2014 a 13/2015, obteve um total entre
919 e 954 empregados relacionados à atividade de televisão aberta para o estabelecimento 0027-
33. Na ocasião, assim como constata para o estabelecimento 0001-02, verificou que o maior
número de empregados e de trabalhadores avulsos encontra-se, em todos os meses relativos ao
período lançado, no CBO 3732 – Técnico em operação de equipamentos de produção para
televisão e produtoras de vídeo, conforme Planilha Anexo IV.
A fiscalização para ilustrar a identificação da atividade que ocupava a maior parte
dos trabalhadores tomou como base competência 11/2014, quando no estabelecimento havia 925
empregados com CBO ligados à atividade de televisão aberta (fls. 80/82), o que representa
45,48% do total de empregados, percentual este que teve pouca oscilação das demais
competências.
O mesmo foi feito para uma competência escolhida aleatoriamente para o ano de
2015 (04/2015), encontrando-se o percentual de 44,81% para as funções ligadas à atividade de
televisão aberta, com RAT de 3%.
Ainda sobre este estabelecimento, tendo em vista que o percentual apurado para as
atividades relacionadas à televisão aberta não ultrapassaram 50%, a autoridade fiscal demonstrou
não haver outro grupo de atividade em número suficiente para superar a maioria, conforme
trecho abaixo colacionado do Relatório Fiscal:
VI.11. Como as atividades apuradas na amostragem efetuada e extrapoladas para as
demais competências não ultrapassaram 50% por competência, resta apurar se as demais
atividades praticadas no estabelecimento em questão nos anos de 2014 e 2015 podem
ser agrupadas em uma só atividade-fim ou caracterizem atividades-meio em número
suficiente para superar a maioria. A resposta é negativa. Antes mesmo de se somar as
atividades de apoio e suporte administrativo, que justificariam um eventual
enquadramento no CNAE 8211-3/00, como pretendeu o laudo pericial, bastaria a soma
de outras atividades que não entraram nas contagens feitas nos itens VI.9 e VI.10 acima,
mas que não constituem atividades de apoio administrativo e suporte, como as
representadas pelos CBO’s 2611-35 - Repórter (exclusive rádio e televisão), 2624-05 -
Artista (artes visuais), 2627-05-Músico intérprete cantor e 3731-20 - Operador de
gravação de rádio, por exemplo. Agrupadas individualmente ou somadas, o valor
representativo chega a mais de 12% do total de empregados por competência entre
01/2014 e 13/2015, o que já impediria qualquer outra atividade de superar a
porcentagem atribuída ao CNAE 6021-7/00.
Neste ponto, colaciono novamente trechos do voto por mim proferido no processo
no 16682.720313/2018-23 (acórdão no 2201-010.560):
Sendo assim, considerando-se as definições contidas na tabela Concla, uma vez
que a defesa não juntou aos autos elementos suficientes para permitir outra
classificação de atividade preponderante para este estabelecimento, tem-se que a
atividade preponderante do estabelecimento 27.865.757/0027-33 no período, para fins
de Gilrat, é a representada pelo CNAE 6021-7/00, conforme concluiu a Fiscalização,
(...).
Fl. 915
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 2201-011.250 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721106/2018-96

Por fim, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, por meio do Acórdão
no 2401-006.922, da 4a Câmara da 1a Turma Ordinária, em 11/09/2019, ao analisar
autuação contra a Manifestante de diferenças de GILRAT de 07/2013 a 12/2013,
decidiu que:

(...)

Portanto, entendo que não merece prosperar o inconformismo da RECORRENTE.

Do pedido de diligência.
No presente caso, a RECORRENTE solicita pedido de diligência para um maior
aprofundamento dos trabalhos efetuados no curso da fiscalização, diante dos supostos vícios,
erros de premissa, irregularidade e outras nulidades, por ela apontadas.
Ocorre que, a finalidade da realização de diligências é elucidar questões
comprometidas, e não produzir provas em favor do interessado.
Nos termos do art. 18 do Decreto no 70.235/1972, a autoridade julgadora pode
indeferir a realização de perícias e diligências se entendê-las desnecessárias para solução da lide,
desde que fundamentada a decisão nos termos do art. 28 também do Decreto no 70.235/1972.
A diligência e a perícia, constituem elementos de prova, com a finalidade de
municiar o julgador na formação de sua convicção. Seu intuito é auxiliar o fiscal a identificar
toda a matéria tributável. Contudo, não é a finalidade delas suprir a deficiência do sujeito passivo
em comprovar o que alega.
Em outras palavras, não é papel da perícia produzir provas que caberia ao
contribuinte apresentar. Uma vez que já foi extraída a base de cálculo de diversas fontes, cabe ao
contribuinte produzir todas as provas possíveis para justificar suas alegações, servindo a perícia
como um instrumento para atestar a veracidade destas provas ou para a obtenção de
esclarecimentos, e não como um instrumento de produção de prova em si.
Portanto, desnecessário a realização da diligência, pois não é medida essencial
para a solução da presente lide.

Fl. 916
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 2201-011.250 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721106/2018-96

Juros sobre Multa.
A RECORRENTE alega não haver base legal para a exigência de juros de mora à
Taxa SELIC sobre a multa de ofício.
No entanto, de acordo com a Súmula no 108 deste CARF, os juros moratórios
incidem sobre a multa aplicada, a conferir:
Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Portanto, correta a aplicação dos juros por dever funcional do Fisco. Não se pode
requerer que a autoridade lançadora afaste a aplicação da lei, na medida em que não há
permissão ou exceção que autorize o afastamento dos juros moratórios.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
nos termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 917
DF CARF MF
Original